Tribunal: STM
Processo: 7000206-04.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000206-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: JORGE MARCELO RIBEIRO, JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS,
CARLOS EDUARDO LEITE PINTO
ADVOGADO: ROBERTO FUNEZ GIMENES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade absoluta do Processo suscitada
pela PGJM, a partir dos atos de instrução processual conduzidos
monocraticamente, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade suscitada pela Defesa do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO
LEITE PINTO e do ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, por falta de
amparo legal.
No mérito, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao Apelo do ex Sd Ex
JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, para absolvê-lo das imputações descritas
no art. 303, caput, do CPM, e no art. 288 do CP, com fundamento, por maioria,
no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em seguida, o Tribunal, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo da Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO,
para desclassificar a conduta praticada para o delito previsto no art. 254 do CPM,
condenando-o à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses reclusão, com sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, e, por unanimidade, deu provimento ao seu Apelo, para
absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 288 do CP comum, com fulcro, por
maioria, no art. 439, alínea "e", do CPPM, fixando o regime aberto para eventual
cumprimento de pena. Posteriormente, o Tribunal, por unanimidade, deu
parcial provimento ao Apelo da Defesa em relação ao 1º Ten Ex CARLOS
EDUARDO LEITE PINTO, para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 288
do CP comum, com fulcro, por maioria, no art. 439, alínea "e", do CPPM, e, por
maioria, mantendo a sua condenação como incurso no art. 303, § 1º, do CPM, c/c
art. 71 do CP, reduziu a sua pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime semiaberto, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), quanto ao ex-Sd Ex
JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, em relação a ambos os delitos (art. 303,
caput, do CPM; art. 288 do CP), dava provimento ao seu Apelo, para absolvê-lo
de ambas as condutas, com fulcro no art. 439, alínea "a" do CPPM; quanto ao 3º
Sgt R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO, em relação ao delito de peculato (art. 303,
caput, do CPM), dava provimento parcial ao seu Apelo, para manter a pena-base
em 3 (três) anos de reclusão, excluir a agravante prevista no § 1º do art. 303,
excluir a incidência da exasperação da pena pela continuidade delitiva (art. 71,
caput, do CP); reduzia a pena final a 3 (três) anos de reclusão, a serem
cumpridos em regime inicialmente aberto (art. 33, § 1º, "c", e § 2º, "c", do CP),
mantinha a imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas (art.
102 do CPM), em razão da manutenção do quantum acima de 2 (dois) anos e
mantinha a negativa à concessão de sursis, por não cumprimento com os
requisitos do art. 84 do CPM; em relação ao crime de associação criminosa (art.
288 do CP), dava provimento ao seu Recurso, para absolver o Apelante da prática
delituosa, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade da conduta;
quanto ao 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, em relação ao delito de
peculato (art. 303, caput, do CPM), dava provimento parcial ao seu Apelo, para
manter a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão; excluir a majorante prevista
no § 1º do art. 303, manter a exasperação da pena-base pela continuidade
delitiva (art. 71, caput, do CP) na fração máxima de 2/3, reduzia a pena final de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias para 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto (art.
33, § 1º, "b", e § 2º, "b", do CP), e mantinha a negativa à concessão de sursis,
por não cumprimento com os requisitos do art. 84 do CPM; em relação ao crime
de associação criminosa (art. 288 do CP), dava provimento ao seu Apelo, para
absolver o Apelante da prática delituosa, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, por atipicidade da conduta.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) fará voto vencido.
Na forma regimental, o Advogado da Defesa, Dr. Roberto Funez Gimenes, fez
juntada de manifestação oral por mídia eletrônica.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000206-04.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ .
APELANTES: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, 1º Ten Ex; JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, ex-Sd
Ex; e JORGE MARCELO RIBEIRO, Sgt Ex R/1.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e ROBERTO FUNEZ GIMENES.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. PECULATO (ART. 303, §1º, DO CPM). PRELIMINAR.
PGJM. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO
PRO REO. ABSOLVIÇÃO. GRADUADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 254 DO
CPM). OFICIAL. PROVAS AUTORIA E MATERIALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART
288 DO CP COMUM). DESCARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE.
1. A PGJM arguiu preliminar de nulidade absoluta do Processo, em razão da condução
monocrática da instrução processual pelo Juiz Federal da Justiça Milita. O órgão
colegiado revalidou toda a prova oral produzida durante a instrução criminal que fora
conduzida de forma monocrática pelo Magistrado togado. As irregularidades foram
sanadas pelo próprio Magistrado, em conformidade como o previsto nos arts. 507 e
508 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. A mera e isolada afirmação do Réu acerca de irregularidades na Sessão de
Julgamento não tem o condão para embasar um pedido de nulidade. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
3. Restou caracterizado o delito de peculato cometido pelo Oficial, quer pelos
aspectos objetivos, quer pelos aspectos subjetivos. Na qualidade de responsável pelo
Rancho, o Oficial tinha posse e detenção dos bens desviados. Demonstrado o animus
de apropriar-se dos bens pela farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio
trazidos à colação.
4. A participação do Graduado restou fartamente demonstrada pela prova
Testemunhal, pelo material aprendido em razão do Mandado de Busca e Apreensão e
pelos arquivos de áudio que fazem referência expressa a ele.
5. A capitulação utilizada pelo MPM para o Graduado não foi a correta, uma vez que
não foi demonstrado que tenha participado do peculato. As provas produzias contra
ele são uníssonas no sentido de que sua conduta se restringiu ao recebimento do
material, ou para proveito próprio, ou simplesmente para ocultá-lo, devendo ser
procedida à desclassificação do art. 303 para o art. 254, tudo do CPM. Conformidade
com a Súmula nº 5 do STM, uma vez que importou em evidente benefício ao Réu,
além de constar da matéria fática. Decisão por maioria.
6. Em relação ao Praça, as provas são frágeis para a sua condenação. Contra ele
existem apenas indícios isolados, não havendo qualquer relato de prática irregular
realizada por ele que tenha sido presenciada por Testemunhas. O Réu nega qualquer
participação nos fatos e não é incriminado pelos Corréus. Deve ser absolvido em
homenagem ao Princípio do in dubio pro reo. Decisão por unanimidade.
7. A consequência da absolvição do Praça é a absolvição dos demais acusados pela
prática do crime de associação criminosa, uma vez que o tipo penal exige a
participação de no mínimo 3 agentes. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
absoluta do Processo suscitada pela PGJM, a partir dos atos de instrução processual conduzidos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
monocraticamente, por falta de amparo legal; no mérito, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO e do ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS
LIMA DOS SANTOS, por falta de amparo legal; por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do ex Sd Ex
JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, para absolvê-lo das imputações descritas no art. 303, caput, do CPM, e
no art. 288 do CP, com fundamento, por maioria, no art. 439, alínea "e", do CPPM; por maioria, em dar
provimento parcial ao Apelo da Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO, para desclassificar a conduta
praticada para o delito previsto no art. 254 do CPM, condenando-o à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses
reclusão, com sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e, por unanimidade, em dar provimento ao seu Apelo, para
absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 288 do CP comum, com fulcro, por maioria, no art. 439, alínea
"e", do CPPM, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena; por unanimidade, em dar
parcial provimento ao Apelo da Defesa em relação ao 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, para absolvê-lo
da prática do crime previsto no art. 288 do CP comum, com fulcro, por maioria, no art. 439, alínea "e", do
CPPM, e, por maioria, mantendo a sua condenação como incurso no art. 303, § 1º, do CPM, c/c art. 71 do CP,
em reduzir a sua pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 7 de dezembro de 2018, o Ministério Público Militar junto à 1ª Auditoria da 2ª CJM, com base no IPM nº
7000119-56.2018.7.02.0002, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000329-
10.2018.7.02.0002) em desfavor do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, do ex-Sd Ex JONATHAN
MATIAS LIMA DOS SANTOS e do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO, pela prática dos seguintes fatos
delituosos, in verbis:

"(...)
O presente IPM fora instaurado por determinação do Chefe do 22º Depósito de
Suprimento com a finalidade de apurar uma denúncia de subtração de gêneros
alimentícios do Setor de Aprovisionamento daquela OM por parte do 1º Tenente Carlos
Eduardo Leite Pinto.
Segundo consta da denúncia formulada pelo Cabo William Ferreira Lacerda, no dia 18
de maio de 2018, por volta das 10h20min, o investigado teria desviado em seu proveito
caixas de carnes da câmara frigorífica do Setor de Aprovisionamento, as quais teriam
sido acondicionadas em sacos plásticos, colocadas dentro de uma viatura e levadas até
a residência do Sr. Jorge Marcelo Ribeiro, localizada no bairro Engenho Novo, na cidade
de Barueri/SP. O Sr. Marcelo é ex-militar e possui uma estreita relação de amizade com
o investigado, haja vista ambos terem servido juntos durante vários anos no Arsenal de
Guerra de São Paulo (AGSP).
A referida denúncia trazida pelo Cb Lacerda ainda continha áudios recebidos via
aplicativo "Whatsapp", nos quais o Ten Eduardo, logo após ter sido destituído da sua
função de aprovisionador em razão da instauração de procedimento investigativo,
relatou todo o ocorrido e ainda enfatizou a sua intenção de esconder provas e de
direcionar os depoimentos das testemunhas com o escopo de esconder os desvios de
materiais do setor. Nos áudios anexados nos documentos 60 e 62 do evento 01 destes
autos eletrônicos, o denunciado Eduardo também relata a receptação das carnes
congeladas compradas pela União por um senhor de nome Marcelo, que se trata do seu
amigo Jorge Marcelo Ribeiro.
Ao longo das investigações, descobriu-se que este não foi um fato isolado, na medida
em que os desvios de alimentos e outros materiais ocorriam desde o ano de 2016,
época em que o 1º Ten Carlos Eduardo Leite Pinto assumiu a função de aprovisionador
do aludido setor, o que lhe dava a posse dos materiais em razão de seu cargo. Tal
conduta delitiva era praticada também em coautoria com o Soldado Jonathan Matias
Lima dos Santos, que era o militar responsável pela operação do sistema organizacional
para controle do estoque físico da OM (SISCOFIS), onde ficam registrados todos os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
materiais em posse da administração, bem como suas quantidades e valores. De
acordo com o apurado, o Sd J. Santos, por orientação do Ten Eduardo, gerava um
excesso de gêneros no estoque físico em comparação com o registrado no sistema
SISCOFIS, ao alterar a quantidade do material recebido e seu valor unitário em relação
ao que constava na Nota Fiscal geradora do lançamento no sistema, de modo que o
excedente era desviado para a residência do Ten Eduardo ou receptado pelo Sr.
Marcelo.
Por meio do DIEx nº 001 (página 70), do 2º Tenente Guilherme Pinheiro de Oliveira, foi
encaminhado o histórico dos sites bloqueados pelo proxy do sistema de informática do
22º DSup. Através desse registro, foi possível verificar que houve a exclusão de
arquivos e documentos dos computadores do Setor de Aprovisionamento por parte do
Sd J. Santos, notadamente no dia 21 de maio de 2018, dados que também evidenciam a
participação do aludido denunciado nos desvios de materiais cometidos pelo Ten
Eduardo, seja por meio de adulteração dos registros no sistema SISCOFIS, seja
deletando arquivos dos computadores com a finalidade de esconder informações e
documentos que pudessem servir como prova da prática delituosa.
Ademais, consoante depoimentos testemunhais colhidos em sede inquisitorial, o
investigado Ten Eduardo inaugurou o restaurante Terraço Romano, localizado em frente
ao quartel, e, após este fato, a frequência dos desvios e a quantidade dos itens
subtraídos aumentaram consideravelmente, sendo que este material provavelmente se
destinava a atender a demanda do restaurante. Ainda, há notícias nos autos de que o
investigado Sd J. Santos mantinha uma relação de amizade muito próxima com o Ten
Eduardo e também prestava serviços como cozinheiro no restaurante Terraço Romano,
sendo que, em razão disso, era beneficiado com inúmeras dispensas na escala de
serviços para auxiliar no aludido estabelecimento. Da consulta realizada na JUCESP,
verificou-se que o estabelecimento comercial Terraço Romano Buffet & Restaurante
Eireli - EPP está em nome da Srª Ariana Correa Pinheiro que, segundo declarações do
próprio Ten Eduardo, é a sua namorada e suposta proprietária do restaurante. Contudo,
a prova testemunhal colhida na presente investigação indica que o proprietário do
comércio seria do próprio Ten Eduardo, tendo em vista que o mesmo tecia comentários
com seus colegas de farda acerca da inauguração de seu restaurante, inclusive tendo
realizado diversos convites às testemunhas para que fossem conhecer o local e fazer
uma refeição.
Diante da gravidade dos fatos apurados, o Ministério Público Militar requereu a
expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido pelo Comando do Exército
no restaurante Terraço Romano assim como nas residências dos denunciados. O
objetivo da diligência era a busca e apreensão de materiais possivelmente desviados do
Setor de Aprovisionamento do 22º Depósito de Suprimento, bem como qualquer outro
elemento de prova vinculado ao fato, o que foi deferido pelo Juízo desta 1ª Auditoria.
O procedimento de busca e apreensão foi autuado sob o nº 0000151-
61.2018.7.02.0102 e executado nos locais acima citados, sendo que o estabelecimento
comercial Terraço Romano encontrava-se desocupado e, segundo informações do
responsável pelo imóvel, o salão era alugado e desde o término do contrato de locação
com o Sr. Carlos Eduardo não estava em uso. Por outro lado, durante a busca efetuada
na residência do denunciado Jorge Marcelo Ribeiro foram encontrados diversos objetos
armazenados e que, por guardarem grande similitude com os materiais do 22º DSup e
não terem sua origem comprovada, foram apreendidos pela equipe responsável pela
diligência, tais como cubas de alumínio, jarras de vidro, taças de sobremesa, pegadores
de alimento, dentre outros. Também foram encontrados o contrato de locação do
imóvel onde funcionava o restaurante Terraço Romano e uma conta de luz da
Eletropaulo referente ao mesmo local, ambos em nome de Carlos Eduardo Leite Pinto.
Os objetos apreendidos foram encaminhados para análise e o Laudo Pericial de páginas
112/128 concluiu que os materiais guardam grande semelhança com os modelos
utilizados pela administração militar. Ainda, pode-se afirmar que um conjunto de 31
copos de vidro que também fora apreendido por ocasião do cumprimento da diligência
pertence ao 22º Depósito de Suprimento. Ressalte-se, por oportuno, que em 02 de
outubro de 2017 o setor teria recebido 240 copos do mesmo modelo, sendo que na
data da perícia apenas 60 foram lá encontrados, de acordo com o relatado no laudo do
perito.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
Ao que tudo indica, ocorria com frequência a subtração de gêneros alimentícios e de
outros materiais por parte do Tenente Carlos Eduardo Leite Pinto, os quais eram
desviados para o seu estabelecimento comercial ou para a residência de seu amigo, Sr.
Jorge Marcelo Ribeiro, que também receptou parte destes itens. De outro norte,
também restou clara a tentativa de ocultação de tais delitos através de manobras
contábeis e da inserção de dados falsos no sistema pelo Soldado Jonathan Matias Lima
dos Santos que, além de possuir uma relação de amizade com o investigado Ten
Eduardo, ainda exercia indevidamente a função de cozinheiro no restaurante Terraço
Romano.
É importante destacar que a contabilização da manipulação dos lançamentos de dados
no SISCOFIS através da alteração das quantidades e valores unitários dos itens
empenhados presentes nas notas fiscais, bem como dos gêneros recebidos por Guia de
Fornecimento do 22º Depósito de Suprimento, resultou no valor total de R$ 171.607,15
ao longo do período compreendido entre 1º de janeiro de 2016 e 18 de maio de 2018, e
a atualização deste valor realizada através do Sistema de Débito do Tribunal de Contas
da União até o dia 20 de julho de 2018 resultou no valor total de R$ 190.510,27, de
acordo com o relatório de dano ao erário de páginas 130/133 do PBAC nº 0000151-
61.2018.7.02.0102.
Portanto, os denunciados Carlos Eduardo Leite Pinto, Jonathan Matias Lima dos Santos e
Jorge Marcelo Ribeiro, ao desviarem do Setor de Aprovisionamento do 22º Depósito de
Suprimento materiais e gêneros alimentícios com comunhão de esforços e unidade de
desígnios, praticaram o crime de peculato tipificado no artigo 303, §1º, na forma do
artigo 53, ambos do Código Penal Militar, devendo incidir ainda a causa de aumento da
continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal comum.
Ainda, restou comprovado que os denunciados Carlos Eduardo Leite Pinto, Jonathan
Matias Lima dos Santos e Jorge Marcelo Ribeiro associaram-se para o fim de cometer
crimes contra a Administração Pública Militar, no caso, crime de peculato, passando a
promover diversos desvios de recursos em proveito do primeiro denunciado, de modo
que a estes também deve ser imputada a prática do crime de associação criminosa
tipificado no artigo 288 do Código Penal comum.
(...)".

A Denúncia foi recebida por Decisão de 11/12/2018 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000329-
10.2018.7.02.0002).

Os Acusados foram regularmente citados (Eventos 18 e 19 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).

Por Decisão proferida em 13/2/2019, o Juiz-Federal da Justiça Militar, baseando-se na Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018, que alterou a competência no âmbito da Justiça Militar da União, considerando que,
entre o Acusados havia um que não mais ostentava a condição de militar, decidiu que seria da competência
do Magistrado togado, atuando monocraticamente, promover o processamento e julgamento da ação penal,
deixando, portanto de sortear militares para a composição de Conselho Especial de Justiça. (Evento 27 da
Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).

Foram ouvidas em Juízo 3 (três) testemunhas arroladas pelo MPM e 4 (quatro) testemunhas arroladas pela
Defesa, duas delas ouvidas como informantes (Eventos 74 e 75, 79, 85, 87, 122, 123 e 124 da Ação Penal nº
7000329-10.2018.7.02.0002).

Os Acusados foram qualificados e interrogados, constando suas declarações em mídia de vídeo (Eventos 137
a 144 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos Réus como incursos no artigo 303, §1º, na forma
do artigo 53, ambos do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal comum, e também como incursos
no artigo 288 do Código Penal comum. (Evento 158 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).

A Defesa do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO e do ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS,
por sua vez, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição dos Apelados da imputação dos crimes
previstos no artigo 303, §1º, na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código
Penal comum, bem como do previsto no artigo 288 do Código Penal comum, com fundamento no artigo 439,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
alínea "e", do CPPM, em razão da insuficiência de provas, ante a ausência de comprovação adequada da
materialidade delitiva, diante de suposta infração que deixa vestígios, ou dúvida mais do que razoável nesse
sentido. Alternativamente, em caso de condenação, requereu que sejam consideradas as circunstâncias
favoráveis, a natureza do crime, com a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a
concessão dos "sursis". (Evento 202 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).
Já a Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO, por sua vez, ainda em Alegações Escritas, arguiu a
nulidade da prova dos áudios do aplicativo de celular. No mérito, sustentando a ausência de provas
concretas, requereu a sua absolvição com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal. (Evento 188 da
Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).

Em Sessão de 6/1/2020, decidiu o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos,
julgar procedentes as imputações contidas na Denúncia para condenar o 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE
PINTO à pena, fixada por maioria de votos (4X1), de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 303, § 1º, do CPM c/c art. 71
do CP e o art. 288, caput, do CP. Votou vencido o Juiz Militar Ten Cel Evandro Fábio Stephano que fixava a
pena unificada em 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto. O CEJ decidiu, ainda, por unanimidade,
condenar o ex-Sd JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS e o Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO à pena
definitiva, fixada por maioria de votos (4X1), de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente semiaberto, como incursos no art. 303, § 1º, do CPM c/c art. 71 do CP e c/c art. 288,
caput, do CP. Votou vencido o Juiz Militar Ten Cel Evandro Fábio Stephano, que fixava uma pena unificada
de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto. (Evento 239 da Ação Penal nº 7000329-
10.2018.7.02.0002).

O MPM e as Defesas foram devidamente intimados do inteiro teor da Sentença condenatória (Eventos 240,
241, 242 e 243 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).

A Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO não se resignou com a Sentença proferida e interpôs, em
9/1/2020, Recurso de Apelação (Evento 244 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002), sustentando em
suas Razões (Evento 247 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002): que não restou comprovada a
imputação da Denúncia; que não foram achados gêneros alimentícios na casa do Apelante; que entre a data
dos supostos desvios até a realização da Busca e apreensão, se passaram praticamente cinco meses; que a
Denúncia, é inepta, em razão de não comprovar que o Apelante em unidade de desígnios se apropriou de
bens pertencentes a Administração Militar; que há obscuridade e contradição na r. Sentença em aceitar o
que a perícia concluiu a respeito dos utensílios recolhidos na residência do ora Apelante; que "grande
semelhança" não é o mesmo que pertencer a Administração militar; que o procedimento do IPM foi efetuado
do modo açodado, sem prestar atenção em detalhes; que o Juízo levou em conta o depoimento de
testemunha na fase do IPM; que o Apelante, na fase inquisitorial, não acompanhou nenhum dos atos do IPM;
que o ônus da prova cabe a quem alega. Ao final, requereu a Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO
o provimento do Recurso, com a reforma da Sentença e a consequente absolvição do Apelante, com fulcro
no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM.

A DPU, patrocinando as defesas do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO e do ex-Sd Ex JONATHAN
MATIAS LIMA DOS SANTOS, também não se conformando com a Sentença condenatória, interpôs, em
28/1/2020, Recurso de Apelação (Evento 250 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002), sustentando
em suas Razões (Evento 257 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002): que o Defensor Público
recebeu do Apelante 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO e-mail, relatando que o Magistrado atuou de
maneira parcial, que a inexistência de gravação da Sessão (leva à necessidade da decretação da nulidade
do feito. Por fim, preliminarmente, arguiu a DPU a nulidade da Sessão de Julgamento, requerendo que outra
seja realizada nos moldes requeridos pelo Apelante, com o julgamento do feito por outro Magistrado.

No mérito, sustentou a DPU que a Sentença deve ser reformada; que o Conselho utilizou como
fundamentação para a condenação dos Apelantes os depoimentos prestados pelas testemunhas, que
apenas narraram suas desconfianças sem trazer aos autos nada de concreto; que o laudo pericial não foi
conclusivo, com a certeza necessária para a condenação dos Apelantes; que afirmações genéricas como as
colhidas não são suficientes para embasar uma condenação penal; que o SISCOFIS possuía parâmetros que
não contemplavam todas as medidas ou quantidades dos itens que entravam naquele Setor; que não restou
comprovado que os Apelantes desviavam materiais do setor de aprovisionamento em mochilas; que a
vantagem indevida imputada aos Acusados de R$ 171.607,15 (cento e setenta e um mil, seiscentos e sete
reais e quinze centavos) não encontra ressonância no autos que, apesar de todas as circunstâncias judiciais

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
do art. 69 do CPM serem favoráveis aos Acusados, o CEJ/Ex exasperou a pena-base em 1/3 (um terço); que o
CEJ aplicou ao 1º Ten Ex EDUARDO a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e aos demais 03 (três) anos
de reclusão; que os argumentos da Sentença são insustentáveis, pois seriam pressupostos para a aplicação
da própria pena, e não um motivo para aumentá-la; que foram consideradas a causa especial de aumento
de pena de 1/3 (um terço) do §1º, do artigo 303, do CPM, bem como a continuidade delitiva, exasperando a
pena no quantum máximo de 2/3 (dois terços); que não foi comprovada a continuidade delitiva; que, ao
longo do processo não foi possível individualizar suas condutas e comprovar a quantidade a eles imputadas;
que a exasperação da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) é excessivamente gravosa aos
acusados, desproporcional e injustificável; que a hipossuficiência econômica do apelante 1º Ten Ex CARLOS
EDUARDO LEITE PINTO não restou comprovada; que os honorários a que se refere a presente ação não se
confundem com os honorários fixados para a defesa dativa, pois deverão ser pagos pelo próprio Defendido.
Ao final, requereu, no mérito, a absolvição dos Apelantes da imputação dos crimes previstos no artigo 303,
§1º, na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal comum, bem como
do previsto no artigo 288 do Código Penal comum, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, em
razão da insuficiência de provas, ante a ausência de comprovação adequada da materialidade delitiva,
diante de suposta infração que deixa vestígios, ou dúvidas mais do que razoável nesse sentido. Ainda
subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requereu a DPU o reconhecimento da ausência
de continuidade delitiva por falta de provas de que os Acusados tenham concorrido para 07 (sete) infrações
penais, ou, ao menos, a fixação da majorante da continuidade delitiva no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
ante as circunstâncias judiciais favoráveis dos agentes, bem como o afastamento da fração constante do
§1º, do artigo 303, do CPM. Por fim, requereu a fixação de honorários a serem suportados pelo Apelante 1º
Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO em favor do Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da
Defensoria Pública da União.

O MPM, em Contrarrazões (Evento 260 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002), argumentou que a
denúncia trazida pelo Cb LACERDA continha áudios recebidos via aplicativo "Whatsapp", nos quais o 1º Ten
Ex EDUARDO, logo após ter sido destituído de sua função de Aprovisionador, em razão da instauração de
procedimento investigativo, relata todo o ocorrido e teria enfatizado a intenção de esconder provas e
direcionar os depoimentos das Testemunhas para acobertar os desvios de materiais do Setor; que, nos
áudios, o 1º Ten Ex EDUARDO, também relata a receptação das carnes congeladas compradas pela União
por um senhor de nome MARCELO, que se trata do seu amigo Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO; que,
pelas investigações, descobriu-se que este não foi um fato isolado e que os desvios de alimentos e outros
materiais ocorriam desde o ano de 2016, época em que o 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO assumiu
a função de Aprovisionador, o que lhe dava a posse dos materiais em razão de seu cargo; que tal conduta
delitiva era praticada também em coautoria com o ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, que era
responsável pela operação do Sistema Organizacional para Controle do Estoque Físico da OM (SISCOFIS);
que o Sd Ex J. SANTOS, por orientação do 1º Ten Ex EDUARDO, gerava um excesso de gêneros no estoque
físico em comparação com o registrado no sistema SISCOFIS, ao alterar a quantidade do material recebido e
seu valor unitário em relação ao que constava na Nota Fiscal geradora do lançamento no sistema, de modo
que o excedente era desviado para a residência do 1º Ten Ex EDUARDO ou receptado pelo Sgt Ex R/1 JORGE
MARCELO; que foi gerado um histórico dos sites bloqueados pelo proxy do sistema de informática do 22º
DSup; através do qual foi possível verificar que houve a exclusão de arquivos e documentos dos
computadores do Setor de Aprovisionamento por parte do ex-Sd Ex J. SANTOS no dia 21/5/2018, o que
também evidenciou sua participação nos desvios de materiais cometidos pelo o 1º Ten Ex EDUARDO, seja
por meio de adulteração dos registros no sistema SISCOFIS, seja deletando arquivos dos computadores; que,
de acordo com o depoimento das Testemunhas no IPM, o 1º Ten Ex EDUARDO inaugurou o restaurante
Terraço Romano, localizado em frente ao quartel, e, após este fato, a frequência dos desvios e a quantidade
dos itens subtraídos aumentaram consideravelmente; que o investigado ex-Sd Ex J. SANTOS mantinha uma
relação de amizade com o Ten EDUARDO e também prestava serviços como cozinheiro no restaurante
Terraço Romano; que, rem razão disso, era beneficiado com dispensas na escala de serviços para auxiliar no
aludido estabelecimento; que o estabelecimento comercial Terraço Romano Buffet & Restaurante Eireli está
em nome de ARIANA CORREA PINHEIRO que, segundo declarações do 1° Ten Ex EDUARDO, é a sua
namorada; que a prova testemunhal colhida na investigação indica que o proprietário do comércio seria o
próprio 1º Ten Ex Eduardo, que fez comentários com seus colegas sobre a inauguração de seu restaurante,
tendo feito convites às testemunhas para que fossem conhecer o local e fazer uma refeição; que o MPM
requereu a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no restaurante Terraço Romano e
nas residências dos Denunciados; que o estabelecimento comercial Terraço Romano encontrava-se
desocupado e, segundo, informações do responsável pelo imóvel, o salão era alugado e desde o término do
contrato de locação com o CARLOS EDUARDO não estava em uso; que, durante a busca efetuada na

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
residência do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO foram encontrados diversos objetos armazenados e que,
por guardarem grande similitude com os materiais do 22º DSup e não terem sua origem comprovada, foram
apreendidos; que foram encontrados o contrato de locação do imóvel onde funcionava o restaurante Terraço
Romano e uma conta de luz da Eletropaulo referente ao mesmo local, ambos em nome do 1º Ten Ex CARLOS
EDUARDO LEITE PINTO; que o Laudo Pericial concluiu que os materiais guardam grande semelhança com os
modelos utilizados pela administração militar; que um conjunto de 31 copos de vidro que também fora
apreendido por ocasião do cumprimento da diligência pertence ao 22º Depósito de Suprimento; que em 2 de
outubro de 2017 o Setor de Aprovisionamento teria recebido 240 copos do mesmo modelo, sendo que na
data da perícia apenas 60 foram lá encontrados; que tudo indica que ocorria com frequência a subtração de
gêneros alimentícios e de outros materiais por parte do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, os quais
eram desviados para o seu estabelecimento comercial ou para a residência de seu amigo Sgt Ex R/1 JORGE
MARCELO RIBEIRO, que também receptou parte destes itens; que restou clara a tentativa de ocultação de
tais delitos através de manobras contábeis e da inserção de dados falsos no sistema pelo ex-Sd Ex
JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS; que, ao final da instrução, a acusação formulada na Denúncia restou
demonstrada de forma inequívoca, impondo-se a procedência do pedido formulado na inicial.
Argumentou, ainda, o MPM que a Testemunha WILLIAM FERREIRA DE LACERDA afirmou, em seu depoimento,
que durante algum tempo, houve o desvio de material da câmara frigorífica por parte do Tenente Eduardo;
afirmou a testemunha que no dia 18 de maio de 2018, estava dispensado pelo 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO,
e o Sd Ex CESÁRIO, seu subordinado no açougue, informou que o Tenente pediu para separar alguns
materiais que não seriam usados, por conta da carne, das coisas estarem todas certas, tiradas para o final
de semana, e não teria porque tirar esse tipo de carne; que o Depoente declarou que pediu ao Sd Ex
CESÁRIO para verificar a situação, ligando para ele foi, então, informado que estavam sendo embaladas as
caixas em sacos plásticos pretos e essas caixas teriam sido embarcadas na viatura; que, pelos relatos, os
alimentos foram levados para a casa de MARCELO, amigo do Tenente; que, sobre os áudios de "Whatsapp" a
mesma testemunha declara que no áudio o Tenente dizia que teriam 'caguetado' ele e as carnes teriam sido
levadas para a casa do Marcelo e o Comando já estava ciente, e que não ia 'dar nada' por conta do
sindicante ser o Capitão, que o Capitão seria 'gente nossa', e se fosse perguntado era para falar que não
tinha carne, que foram materiais de decoração que foram retirados do Setor de Aprovisionamento"; que a
Testemunha ainda teria declarado que os desvios aconteciam desde a época em que o Acusado 1º Ten Ex
CARLOS EDUARDO assumiu o rancho, em 2015; que, no início, os desvios aconteciam poucas vezes, mas
foram aumentando com o passar do tempo; que o Depoente passava ao Sd Ex J. SANTOS, a quantidade 'X', e
ele retirava 'Y' no sistema, por isso, sempre sobrava algum excesso de carne no frigorífico; que a
testemunha MATHEUS DOS SANTOS CESÁRIO, sobre os fatos de 18/5/2018, declarou que o 1º Ten Ex
CARLOS EDUARDO cortava carne lá e o Oficial pediu para ele abrir a câmara frigorífica, entregou um papel
com os nomes das carnes e a quantidade que ele queria que eu tirasse; que o depoente, em 2016, tinha
encontrado um rastreador entre as carnes; que o Oficial pediu para o Depoente separar as carnes e pediu
que eu abrisse todas para ver se havia outro rastreador; que o Oficial pediu que o Depoente embalasse as
carnes em sacos plásticos; que, como estaria atarefado, ficou responsável o Cb Ex JOCELINO DA CUNHA
SILVA; que o Cb Ex JOCELINO declarou ter conhecido o Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO através do 1º
Ten Ex CARLOS EDUARDO, pois eram amigos e JORGE MARCELO realizava a decoração dos eventos que
aconteciam no 22º DSup; que a testemunha declarou que, no dia 18/5/2018, foi à residência do Sgt Ex R/1
JORGE MARCELO levar, juntamente com o Tenente Eduardo, umas caixas embaladas; que a testemunha não
chegou a ajudar a carregar as carnes no quartel, mas, as embalou por ordem do 1º Ten Ex CARLOS
EDUARDO.

Sustentou, por fim o MPM, que apesar da negativa dos Acusados a autoria e a materialidade delitivas
restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual; que a manipulação dos lançamentos
de dados no SISCOFIS através da alteração das quantidades e valores unitários dos itens empenhados
presentes nas notas fiscais, bem como dos gêneros recebidos por Guia de Fornecimento do 22º Depósito de
Suprimento, foi detalhadamente apontada no relatório de dano ao Erário, resultando no valor total de R$
190.510,27 (cento e noventa mil, quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos); que a proximidade do
Acusado ex-Sd Ex JONATHAN SANTOS com o Acusado 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO também foi comprovada
pela prova testemunhal colhida em juízo, bem como dos próprios depoimentos dos acusados, que indicaram
uma relação de amizade e confiança existente entre ambos; que o ex-Sd Ex J. SANTOS chegou a frequentar
o restaurante Terraço Romano para auxiliar familiares do Ten Eduardo na prestação dos serviços de buffet;
que os depoimentos testemunhais e os áudios enviados pelo 1º Ten Ex EDUARDO via "Whatsapp" e juntado
aos autos, indica a efetiva participação do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO nos desvios de materiais do
22º DSup; que todas as Testemunhas da acusação ouvidas em juízo afirmaram que o próprio 1º Ten Ex
CARLOS EDUARDO, em 18/5/2018, ordenou aos soldados para que fossem separadas caixas de carnes

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
congeladas do frigorífico, embaladas em sacos pretos e embarcadas na viatura militar para que fossem
levadas até a residência do denunciado Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO, declarando que este não foi
um fato isolado; que restou comprovado que os Denunciados associaram-se para o fim de cometer crimes
contra a Administração Pública Militar. Ao final, requereu o MPM o desprovimento dos Recursos de Apelação
interpostos pelas Defesas.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação aos Apelantes (Evento 4).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, arguiu preliminar de nulidade absoluta dos atos processuais
conduzidos, de forma monocrática, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em usurpação da
competência do CEJ; quanto à preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, manifestou-se pela sua rejeição.
No mérito, manifestou-se pelo desprovimento dos Apelos interpostos. (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas com vistas à reforma da Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército, que condenou o 1º Ten CARLOS EDUARDO LEITE PINTO à pena,
de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e o ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS
SANTOS e Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO à pena definitiva de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses, como
incursos no art. 303, § 1º, do CPM c/c art. 71 do CP e c/c art. 288, caput, do Código Penal comum.
Os Apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais devem
ser conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS CONDUZIDOS DE FORMA MONOCRÁTICA
PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de nulidade absoluta do Processo, em razão da
condução monocrática da instrução processual pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

Sustenta a PGJM que a condução monocrática pelo Magistrado togado na instrução criminal fulminou de
nulidade os atos processuais realizados em desacordo com a lei, após a Decisão proferida pelo Magistrado
na qual avocou a competência do feito (Evento 27 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002); que as
oitivas das Testemunhas e os Interrogatórios dos Acusados não foram realizados perante o Conselho
Especial de Justiça, órgão competente para processamento e julgamento do feito.

Argumenta que, somente em 3/9/2019, com fundamento no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o
Magistrado togado decidiu tornar sem efeito a Decisão anterior, determinando o sorteio dos Juízes Militares
para composição do Conselho Especial de Justiça (Evento 164 da Ação Penal nº 7000329-
10.2018.7.02.0002).

Aduz que, em 2/10/2019, os Juízes Militares do Conselho Especial de Justiça apenas assistiram aos vídeos da
prova oral até então produzida, ratificando-a in totum; que, assim sendo, os Juízes Militares não teriam
exercido de forma plena o munus a eles atribuído no CPPM e na LOJMU, contrariando os Princípios do Juiz
Natural e do Devido Processo Legal, e incidindo em nulidade prevista no art. 500, incisos I e IV, do CPPM (I-
incompetência do Juiz; IV- omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo).

Por fim argumenta que, considerando tratar-se de nulidade absoluta que pode ser reconhecida em qualquer
fase do processo (art. 504, parágrafo único, do CPPM), requereu ao Relator, para que, de forma monocrática,
conforme art. 12, inciso V-A, do RISTM, declarasse a nulidade dos atos processuais conduzidos pelo Juízo
incompetente e do ato de revalidação que não observou as formalidades legais com fulcro no art, 500, inc. I
e IV, do CPPM.

Não tem razão a PGJM neste particular. Senão, vejamos.

Sobre os atos processuais praticados por órgão incompetente, o Código de Processo Penal Militar assim

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
prevê, in verbis:

"Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão
revalidados, por termo, no juízo competente.
Art. 508. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo,
quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente."

Da análise da movimentação processual da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002, verifica-se que, após
a Decisão constante no Evento 27 com a qual o Magistrado togado decidiu que seria de sua competência
monocrática o processamento e o julgamento da ação penal, transcorrida toda a instrução criminal, em
3/9/2019, o aludido Magistrado, na fase da apresentação pelas Partes, das Alegações Escritas, proferiu a
seguinte Decisão (Evento 164 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002), in verbis:

"1. Conforme informação constante no evento 58 o acusado JONATHAN MATIAS LIMA DOS
SANTOS fora licenciado das fileiras do Exército.
2. E por isso, na condição de civil, procedeu-se à instrução do presente feito por este
Juízo Monocraticamente.
3. Entretanto, na data de 22 de agosto de 2019, o Egrégio Superior Tribunal Militar,
julgando o IRDR (petição nº 7000 425-51.2019.7.00.0000), tratou de estabelecer como
tese jurídica a de que "(...) compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das
Forças Armadas (...)".
4. Assim, muito embora não compartilhe do douto entendimento do Superior Tribunal
Militar, no que tange à matéria acima enfrentada, mas com total acatamento à decisão
superior, dado o seu efeito vinculante, tenho comigo que antes de proceder ao
julgamento do feito com o Colegiado Julgador, tal órgão deverá proceder à instrução do
presente feito, isto é, no que se refere à prova oral já produzida em Juízo.
5. Nesta linha de raciocínio, em razão de haver nos autos acusado Oficial do Exército,
qual seja, 1º TEN CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, DETERMINO que seja realizado o
sorteio do CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA para atuar no presente feito."

Sorteado e Convocado o Conselho Especial de Justiça para o Exército, o Órgão colegiado revalidou toda a
prova oral produzida durante a instrução criminal que fora conduzida de forma monocrática pelo Magistrado
togado (Evento 192, Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002).

Dessa forma, apesar de se reconhecer a incompetência do Magistrado para conduzir, de forma monocrática,
a instrução criminal da Ação Penal em questão, a toda evidência, as irregularidades foram sanadas pelo
próprio Magistrado com a Decisão constante no Evento 164 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002,
em conformidade como o previsto nos arts. 507 e 508 do CPPM acima transcritos.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade absoluta do Processo suscitada pela PGJM, a partir dos
atos de instrução processual conduzidos monocraticamente, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

A DPU, patrocinando as defesas do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO e do ex-Sd Ex JONATHAN
MATIAS LIMA DOS SANTOS, preliminarmente, arguiu a nulidade do julgamento, sob os seguintes
argumentos:

Sustenta a DPU que o Defensor Público recebeu do Apelante 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO um
e-mail, cujos argumentos decidiu incorporar às suas Razões de Apelação, com as seguintes alegações: que o
Magistrado não observou, em nenhum momento, as argumentações da Defesa durante a Sessão de
Julgamento, manifestando-se parcial, visivelmente influenciando fortemente o colegiado militar; que tal fato
poderia ser ratificado observando a gravação do vídeo da referida audiência; que para o fato atribuído ao
Réu não apresenta nenhuma prova materialmente produzida, o que teria sido reconhecido até mesmo pelo
Promotor Público; que, apesar disso, o Magistrado, além de condenar os três Réus, ainda acrescentou todas
as "prerrogativas" dos outros artigos, dobrando o tempo de pena; que deve ser realizada uma outra Sessão
de Julgamento.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be

Argumenta, ainda, a DPU, comentando o referido e-mail, que, durante a realização do ato processual, teria
havido circunstâncias que justificariam a impossibilidade de o Juiz Federal da Justiça Militar sentenciante de
julgar o presente caso; que o único meio que o Apelante 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO teria para
expressar suas próprias manifestações quanto à Sessão de Julgamento que o condenou seria esse
arrazoado, motivo pelo qual tal pleito está sendo levado à apreciação do STM; que o CPPM, no campo da
tecnologia referente ao registro dos atos processuais, mostra-se defasado, mencionando inclusive a
utilização de meios de datilografia.

Alega que o Ato Normativo nº 225 do STM, em seu art. 1º, determina que as Sessões de Julgamento,
Administrativas, Solenes e Especiais do Superior Tribunal Militar serão gravadas em áudio e vídeo e
transmitidas ao vivo, sempre que possível, pela internet, observada a disponibilidade orçamentária e os
meios técnicos disponíveis; que, no art. 7º do mesmo Ato, está disposto que o dispositivo aplica-se, no que
couber, à Primeira Instância, havendo possibilidade, portanto, de que todo ato processual seja gravado.

Ressalta que o Ato Normativo deixa claro que a regra é a gravação dos áudios das Sessões de Julgamento;
que havia a possibilidade para a realização de gravação, uma vez que todas as audiências de instrução que
ocorrem na 2ª CJM são gravadas; que a inexistência de gravação da Sessão (Certidão - Evento 251) leva à
necessidade da decretação da nulidade do feito. Por fim, preliminarmente, arguiu a DPU a nulidade da
Sessão de Julgamento, requerendo que outra seja realizada nos moldes requeridos pelo Apelante, com
julgamento do feito por outro Magistrado.

Não tem razão a DPU nesse particular. Senão vejamos.

Em primeiro lugar, deve ser destacado que a lei não dispõe sobre a obrigatoriedade de gravação em mídia
da Sessão de Julgamento. O Ato Normativo n° 225 do STM tem caráter meramente administrativo, não tendo
o condão de estabelecer regras processuais penais. Assim, somente por esse aspecto, já seria forçoso
concluir que não tem base legal o pedido da Defesa de declaração de nulidade, feito com o esteio na
ausência de gravação da Sessão de Julgamento.

Em seguida, deve ser evidenciado que o pedido da Defesa, baseado nas afirmações de um dos Acusados
acerca da parcialidade do Juiz Federal da Justiça Militar na condução da Sessão de Julgamento,
encaminhadas ao Defensor por e-mail, carece de lastro probatório.

O próprio Defensor admite, em suas Razões, não ter sido ele quem atuou na Sessão de Julgamento.

De outro lado, não se encontra na Ata da Sessão de Julgamento (Evento 235 Ação Penal nº 7000329-
10.2018.7.02.0002) qualquer registro de questão de ordem ou questionamento acerca de possíveis
irregularidades na condução do ato processual ou de eventual atuação indevida do Magistrado togado, que
poderiam ter sido levantados, tanto pela Defensora Pública da União, que atuava na defesa do Réu, autor
do supracitado e-mail, quanto pelo Representante do MPM, que, além de Parte, pode atuar como custos
legis.

Da mesma forma, após a publicação da Ata da Sessão de Julgamento, não se verificou qualquer
questionamento pelas Partes sobre o conteúdo do documento.

No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM (Evento 6), cujo trecho, a seguir transcrito, adoto como suplemento
ao voto, in verbis:

"(...)
Também não há espaço para a nulidade da Sessão de julgamento pela alegada
parcialidade do Juiz togado, pois as meras irresignações apresentadas a partir de um e-
mail enviado pelo Ten. CARLOS à DPU, desprovidas de provas, data vênia, não tem o
condão de anular a r. Sentença. Outrossim, o CPPM não possui regramento sobre a
necessidade de gravação audiovisual da Sessão de Julgamento, e em casos tais a DPU
deveria ter solicitado o registro em Ata de eventual ocorrência digna de anotação, nos
termos do art. 448 do CPPM.
(...)"

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
Assim, a toda evidência, a simples e isolada afirmação do Réu acerca de irregularidades na Sessão de
Julgamento não é suficiente para embasar um pedido de nulidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO
LEITE PINTO e do ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Sustenta a Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO que não restou comprovada a imputação da
Denúncia; que, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, foram feitas diligências na residência
do ora Apelado, sendo recolhido utensílios, porém não foram recolhidos gêneros alimentícios, conforme
consta da Denúncia; que, entre a data dos supostos desvios até a realização a Busca e Apreensão, se
passaram quase cinco meses.

Alega que foi realizada perícia nos utensílios recolhidos na residência do Apelante, com a conclusão de que
os materiais apreendidos 'guardam semelhança' com os usados no quartel do 22º DSup; que tal perícia não
é meio de prova para se afirmar que o Apelante se apropriou de bens; que a esposa do ora Apelante possui
uma empresa de eventos desde 2015; que, embora as diligências tenham afirmado que os utensílios
recolhidos não tenham origem, pode-se afirmar que estes foram adquiridos no início da empresa, em locais
como Casa André Luís.

Argumenta que foram juntadas fotos de eventos da empresa com o manuseio desses utensílios; que as fotos
são de 2015 a 2017, antes dos supostos desvios; que a Denúncia, é inepta, em razão de não comprovar que
os Apelantes, em unidade de desígnios, se apropriaram de bens pertencentes a Administração Militar; que
há obscuridade e contradição na Sentença em aceitar o que a perícia concluiu; que "grande semelhança"
não é o mesmo que pertencer a Administração Militar; que o procedimento do IPM foi efetuado de modo
açodado, sem prestar atenção em detalhes.

Ressalta que tal fato se refletiu nas fotos da juntada na Busca e Apreensão, onde se pode notar que não
foram fotografados os copos fora das embalagens; que, no Termo de Busca e Apreensão, não há referência
sobre a marca dos objetos; que, em outras fotos, os talheres são fotografados dentro de caixas plásticas,
sem especificar quantos e a quais marcas pertenciam; que, quanto ao suposto extravio de carnes de 18 de
maio de 2018, imediatamente após o fato, o encarregado do IPM não diligenciou nos locais onde pudessem
ser encontrados os produtos; que as diligências foram realizadas somente cinco meses depois da
determinação; que, no que tange ao áudio juntado, carece de perícia a fim de verificar sua autenticidade,
havendo inclusive um requerimento da Defesa nas Alegações Escritas; que o não atendimento do
requerimento da Defesa é causa de nulidade processual.

Argumenta, ainda, a Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO que o Juízo levou em conta o
depoimento do Cb Ex WILLIAM FERREIRA DE LACERDA na fase do IPM; que o Apelante não acompanhou
nenhum dos atos do IPM, pessoalmente ou por advogado; que, o aludido depoimento não teria valor de
prova, uma vez que não passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa; que, mesmo que o trecho
fosse meio de prova, verifica-se que não traz certeza da participação do ora Apelante no suposto desvio das
carnes, mas faz conjecturas, "acredita", ou seja, não apresenta provas do que declara a respeito da
participação do ora Apelante; que o ônus da prova cabe a quem alega.

Aduz que a Sentença carece de provas ao argumentar que o ora Apelante agiu em associação criminosa
com os outros dois Denunciados para a prática do crime de peculato; que o Apelante não trabalhava e nunca
trabalhou no 22º D Sup; que o Apelante nunca deteve nenhum bem objeto ou produto existente na unidade
militar e assim não possui a condição de funcionário público detentor de um bem, indispensável para a
prática do crime de peculato; que o Apelante é militar aposentado e nunca trabalhou no quartel com os
outros dois Denunciados; que, caso a conduta tivesse se configurado, seria no máximo o crime de
Receptação, previsto no artigo do 254 do CPM; que, pelo Princípio da Tipicidade, não há crime sem lei
anterior que o defina; que o Conselho, ao proferir a Sentença, o fez com lacunas e de modo contraditório,
fundamentando a condenação sem provas materiais e ou testemunhais que pudessem lastrear o decreto
condenatório.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
Já a DPU, patrocinando a Defesa do ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, sustentou que a
Sentença deve ser reformada; que o Conselho utilizou como fundamento para a condenação dos Apelantes
os depoimentos prestados pelas testemunhas Cb Ex WILLIAN FERREIRA DE LACERDA e do Sd Ex JOCELINO
DA CUNHA SILVA, bem como o Laudo Pericial elaborado para identificar e avaliar os itens que foram objeto
de Busca e Apreensão.

Sustenta que tais Testemunhas, ainda que estivessem de boa-fé, apenas narraram suas desconfianças, sem
trazer aos autos nada de concreto; que o referido laudo pericial não foi conclusivo, com a certeza
necessária para a condenação dos Apelantes; que afirmações genéricas como as colhidas não são
suficientes para embasar uma condenação penal; que não foi produzida pela Acusação a prova documental
imprescindível para comprovar a materialidade; que, segundo a tese acusatória, o ex-Sd Ex JONATHAN
MATIAS LIMA DOS SANTOS alterava o sistema de gerenciamento de materiais e gerava um excedente no
estoque físico, para que o excesso pudesse ser extraviado pelo 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO.

Argumenta que o Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO recebia e armazenava tais materiais em sua
residência para que o crime fosse ocultado; que não há nada nos autos que possa corroborar tal tese; que,
de acordo com os depoimentos, o Cb Ex WILLIAN FERREIRA DE LACERDA apenas desconfiava de que peças
de alimentos, em quantidades pequenas, eram subtraídas pelos Apelantes ex-Sd Ex J. SANTOS e 1º Ten Ex
CARLOS EDUARDO tão somente por eles fazerem uso de mochilas; que, no entanto, o próprio Depoente
afirma que nunca presenciou os Recorrentes acondicionando peças de alimentos do setor de
aprovisionamento nessas mochilas.

Alega que também não presenciou o momento em que supostamente o 1° Ten Ex CARLOS EDUARDO teria
embarcado peças de carne em uma viatura, pois estava dispensado do serviço naquele dia; que, no mesmo
sentido, a Testemunha Sd Ex MATHEUS DOS SANTOS CESÁRIO declarou que nunca presenciou os Apelantes
ex-Sd Ex J. SANTOS e 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO acondicionarem em suas mochilas peças de alimentos,
mas que apenas teria ouvido boatos; que, no entanto, a Testemunha Sd Ex JOCELINO DA CUNHA SILVA
declarou que desconhece comentários de que algum material era desviado para o Acusado Sgt Ex R/1 JORGE
MARCELO, bem como desconhece rumores sobre os outros Apelantes terem subtraído carne em mochilas.

Afirma que a Testemunha Sd Ex MATHEUS DOS SANTOS CESÁRIO afirmou desconhecer alguma alteração
que teria sido feita pelo recorrente ex-Sd Ex J. SANTOS no controle do SISCOFIS, relatando como o controle
de saída dos gêneros alimentícios era realizado naquele Setor; que também a Testemunha Sd Ex JOCELINO
DA CUNHA SILVA afirmou em Juízo que desconhece qualquer comentário sobre alterações no SISCOFIS
supostamente realizadas pelo ex-Sd Ex J. SANTOS; que a Testemunha 3º Sgt Ex VINICIO CARLOS DE CASTRO
relatou como se dava o preenchimento do SISCOFIS com eventuais divergências entre a nota e a quantidade
recebida; que depreende-se do relato do 3º Sgt Ex VINICIO, que o SISCOFIS possuía parâmetros que não
contemplavam todas as medidas ou quantidades dos itens que entravam naquele Setor e, portanto, era
necessário adequar-se aos parâmetros do referido sistema.

Salienta que a quantidade correta desses produtos era transcrita em outro documento como o programa
Excel; que tal estado de coisas foi muito bem explicado também pelo ex-Sd Ex J. SANTOS em seu
interrogatório, assim como pelo 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO, esclarecendo-se as supostas incoerências
apontadas pelo MPM; que não restou comprovado que os Apelantes desviavam materiais do setor de
aprovisionamento em mochilas, tratando-se apenas de comentários anônimos ou boatos sem qualquer
fundamentação, ou que o ex-Sd Ex J. SANTOS tenha realizado alguma alteração no SISCOFIS para encobrir
supostos desvios.

Sustenta, ainda, a DPU que, de acordo com o depoimento de RAFAEL HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA o ex-Sd
Ex J. SANTOS possuía algumas inimizades no Setor de Aprovisionamento e que "existiam Cabos que estavam
de olho no serviço dele"; que tal fato demonstraria haver muitos colegas de farda que não gostavam do ex-
Sd Ex J. SANTOS e isso foi confirmado pelo 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO; que, durante a busca efetuada na
residência do Apelante Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO tão somente foram apreendidos objetos que
apenas guardavam semelhança com os modelos utilizados pela Administração Militar, o que não é suficiente
para incriminá-lo.

Argumenta que, de acordo com o Laudo Pericial, em nenhum dos objetos apreendidos está presente marca
ou identificação que comprove cabalmente que pertenciam à Administração Militar; que o material
apreendido na casa de Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO era de sua propriedade e tratava-se de objetos sem

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
qualquer identificação que fizesse referência às Forças Armadas, como número de tombo ou algum símbolo
tal como um brasão; que a testemunha Sd Ex JOCELINO DA CUNHA SILVA também participou da diligência e
afirmou que não foram encontradas as carnes na residência do Acusado Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO
RIBEIRO.

Aduz que o depoimento das Testemunhas em relação ao dia em que a van teria sido carregada com o "saco
preto", são bastante frágeis, tendo em vista que a "busca e apreensão" ocorrida logo em seguida não
encontrou a suposta carne na casa do Acusado Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO; que o vídeo gravado
não mostra a carne que supostamente teria sido desviada; que, de acordo com o interrogatório do 1º Ten Ex
CARLOS EDUARDO, não foram encontrados vestígios de água, gelo ou sangue na van, o que seria esperado
caso houvessem sido transportadas as carnes que deveriam estar descongelando durante o trajeto entre a
OM e a residência do Acusado Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO.

Assevera que não restou comprovado que o ex-Sd Ex J. SANTOS exercia indevidamente a função de
cozinheiro no restaurante Terraço Romano, que era um local que servia como casa de festas, sendo alugado
a terceiros para eventos; que não se tratava de um restaurante; que, de acordo com ARIANA PINHEIRO
PINTO o ex-Sd Ex J. SANTOS apenas teria ido ao Salão Terraço Romano para treinar a sua irmã DIANA
CORREA DO ROSÁRIO a fazer atendimentos e não atuando como seu funcionário, o que foi confirmado por
DIANA em depoimento em juízo, bem como pelo Apelante ex-Sd Ex J. SANTOS; que havia um terceiro
método de controle do estoque, que era um caderno em que se anotavam os itens, entrada e saída, à mão.

Alega que todos tinham acesso e várias pessoas o preenchiam, de modo que, se houve furto, esse caderno
deveria ter sido trazido ao processo para cotejo de dados pelo MPM; que a vantagem indevida imputada aos
Acusados de R$ 171.607,15 não encontra ressonância nos autos, uma vez que, na solução de sindicância, tal
valor foi calculado unicamente pela diferença existente entre as notas fiscais das mercadorias e o registrado
no SISCOFIS, não havendo lastro na realidade fática; que não foi realizada perícia técnica no SISCOFIS para a
aferição dos supostos danos causados pelos Apelantes; apenas tendo sido designada uma comissão para
comparar o relatório de material do SISCOFIS, das contas correntes 07 e 52, com a finalidade de realizar a
transmissão de material e valores e verificar possíveis divergências.

Sustenta que, findo o trabalho, essa comissão concluiu que foram encontradas em diversos itens, conforme
as tabelas, diferença entre a quantidade existente no estoque físico com a quantidade lançada no SISCOFIS,
sendo que, em alguns casos para mais e outros para menos, concluindo que este fato indicaria um grande
descontrole por parte dos responsáveis pela administração do Serviço de Aprovisionamento; que isto se
justificaria pela própria sistemática do SISCOFIS; que este programa possuía parâmetros que não
contemplavam todas as medidas ou quantidades dos itens que entravam naquele setor e, desse modo, era
necessário se adequar aos parâmetros do referido sistema; que, diante da ausência de prova documental, a
Acusação tentou supri-la com os depoimentos das testemunhas, que não são uníssonos e capazes de
demonstrar, com a exatidão e certeza necessárias; que não se tem certeza se as sacolas que aparecem na
filmagem, de fato, armazenavam carnes provenientes do setor de aprovisionamento.

Ressalta que, tratando-se de delito que deixa vestígios, deveria a acusação requerer a elaboração de
perícias conclusivas sobre a atuação do ex-Sd Ex J. SANTOS na suposta adulteração dos registros do
SISCOFIS; que o crime de associação criminosa exige, para sua consumação, associação estável e
permanente de 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes; que em nenhum
momento foi comprovado ter os Apelantes agido de forma associada para o fim específico de cometer
crimes; que, ante a ausência de elementos comprobatórios da estabilidade necessária para a configuração
do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, impossível é a condenação.

Quanto à dosimetria da Pena, argumenta a DPU que, apesar de todas as circunstâncias judiciais do artigo 69
do CPM serem favoráveis aos Acusados, o CEJ/Ex exasperou a pena-base em 1/3 (um terço), fundamentando
a decisão no acentuado desvalor das condutas e elevada intensidade do dolo dos agentes, pois os acusados
não teriam observados os princípios básicos da Administração Pública, valendo-se da facilidade
proporcionada pela função pública para desviarem gêneros alimentícios e utensílios de cozinha de
propriedade da Administração Militar, criando um meio espúrio lucrativo de vida; uma atividade econômica
paralela ao serviço militar.

Alega que, quanto às circunstâncias de tempo, justificou o CEJ que as subtrações ocorreram em diversas
oportunidades o que demonstra a audácia do comportamento delitivo, especialmente do 1º Ten Ex CARLOS

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
EDUARDO, o que denotaria personalidade voltada para a prática peculatária, pois detinha o domínio do fato
e determinava ao Sd Ex J. SANTOS que falsificasse os dados; que apesar disso eram considerados excelentes
militares, cumpridores dos seus deveres, e por isso, o Ten CARLOS EDUARDO gozava de elevado grau de
confiança de seus superiores; que, por tais razões o CEJ aplicou ao 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO a pena-base
de 4 (quatro) anos de reclusão e aos demais 3 (três) anos de reclusão;

Aduz que os argumentos da Sentença não se sustentam, pois seriam pressupostos para a aplicação da
própria pena, e não um motivo para aumentá-la, sendo um requisito para a existência do delito; que se as
circunstâncias são todas favoráveis, a pena deve permanecer no mínimo legal; que, como ressaltado na
Sentença, todos os Apelantes são primários e possuidores de bons antecedentes, ao menos duas das
circunstâncias judiciais são favoráveis aos recorrentes; que o CEJ aplicou a pena em patamar muito superior
ao merecido pelo 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO; que, na segunda fase, não foram reconhecidas as
circunstâncias agravantes nem atenuantes e na terceira fase, foram consideradas a causa especial de
aumento de pena de 1/3 (um terço) do §1º do artigo 303 do CPM, bem como a continuidade delitiva,
exasperando a pena no quantum máximo de 2/3 (dois terços), sob a justificativa de que os acusados
cometeram, no mínimo, 7 (sete) peculatos em continuidade; que não foi comprovada a continuidade
delitiva.

Argumenta que, ao longo do processo não foi possível individualizar suas condutas e comprovar a
quantidade a eles imputadas, não sendo possível afirmar que tenham incorrido em, "no mínimo, 7 (sete)
vezes no delito de peculato"; que afirmações genéricas não são suficientes para embasar a continuidade
delitiva; que, de qualquer forma, para o continuidade, o quantum máximo de 2/3 (dois terços) deve ser
revisto; que deve ser considerado que todas as circunstâncias judiciais dos Acusados são favoráveis; que a
exasperação da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) é excessivamente gravosa aos acusados,
desproporcional e injustificável.

Por fim, sustenta a DPU que a Sentença indeferiu o pedido da Defesa de condenar o apelante 1º Ten Ex
CARLOS EDUARDO ao recolhimento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento e Capacitação
Profissional da Defensoria Pública da União; que a decisão que nega arbitramento de honorários em prol da
Defensoria Pública da União sob o fundamento de que a atuação da DPU em favor de acusado destituído de
advogado constituiria hipótese de curadoria especial, independentemente da condição econômico-financeira
do Réu, não se coadunaria com os objetivos constitucionais da Defensoria Pública.

Assevera que a DPU foi nomeada para patrocinar a defesa do acusado 1º Ten CARLOS EDUARDO como
curadora em face da ausência de constituição de patrono privado pelo Réu no prazo legal; que a DPU possui
previsão constitucional e visa prestar assistência jurídica aos necessitados de acordo com a lei, que a
hipossuficiência econômica do Apelante 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO não restou comprovada;
que os honorários a que se refere a presente ação não se confundem com os honorários fixados para a
defesa dativa, pois deverão ser pagos pelo próprio Defendido.

Data venia, dos argumentos defensivos, as provas produzidas são fartas. Iniciando pela prova testemunhal,
podem ser colhidos dos autos os seguintes depoimentos, conforme registrou a Sentença, in verbis:

Cb Ex WILLIAM FERREIRA LACERDA:
"(...) que serve no 22DSup há 5 anos; que conhece os acusados Carlos Eduardo e
Jonathan Lima dos Santos; que foi subordinado do acusado Carlos Eduardo por 3 anos na
seção de aprovisionamento; que conhece o acusado Jorge Marcelo de alguns eventos no
quartel; que conhece os fatos narrados na denúncia; que chegou na seção em 2014 e o
acusado Carlos Eduardo em 2015; que foi o responsável pela denúncia do ocorrido; que
durante algum tempo houve desvio de caixas de carne por parte do Ten Eduardo; que no
início os desvios foram pequenos, mas, com o passar do tempo, a quantidade desviada
aumentou; que formalizou uma parte escrita sobre os fatos na segunda-feira; que o Sd
Cesario disse ao depoente que o Ten Eduardo ordenou que retirasse certas caixas de
carne da câmara fria, não obstante não havia ocasião para consumo dessa carne; que
essas carnes foram embarcadas numa viatura; que, a princípio, essas carnes foram
levadas para a casa do acusado Jorge Marcelo; que essa situação aconteceu algumas
vezes; que na sexta-feira recebeu um áudio do acusado Ten Eduardo narrando que
alguém havia "caguetado" ele sobre os desvios das carnes e que elas estavam na casa
do acusado Jorge Marcelo, dizendo ainda que o sindicante seria um capitão e que não iria

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
dar em nada; que pediu ainda ao depoente que se fosse questionado dissesse que não
sabia de nada; que o depoente respondeu "positivo, Tenente"; que os desvios acontecem
desde o ano de 2015, quando o Ten Eduardo assumiu a seção de aprovisionamento; que
presenciou alguns desvios em outras oportunidades; que as carnes desviadas eram
colocadas em viatura militar; que não fez a denúncia anteriormente porque não se sentia
seguro para tanto, temia represálias; que após ter reportado a situação para o escalão
superior formalizou os desvios numa parte por escrito; que comentou com o Sd Cesario
que iria informar a situação aos escalões superiores; que deu uma ordem expressa para o
Sd Cesario não abrir nem retirar qualquer alimento da câmara fria, pedindo-lhe para que
fosse avisado caso o Ten Eduardo ordenasse que algo fosse retirado; que às 9h da manhã
o Sd Cesario ligou para o depoente noticiando que o Ten Eduardo havia retirado caixas de
carne do frigorífico; que mostrou o citado áudio ao Comando da OM; que posteriormente
os colegas da seção de aprovisionamento também ficaram sabendo do teor do áudio e da
parte; que via o acusado Jorge Marcelo trabalhando nas decorações dos eventos no
quartel; que conhece o restaurante Terraço Romano Buffet e Restaurante, que
funcionava em frente ao quartel; que a princípio o Ten Eduardo é o dono do restaurante;
que a Sra. Ariana Correia Pinheiro é a namorada do Ten Eduardo; que não pode precisar
que as carnes desviadas tinham tal restaurante como destino; que foi uma vez no
restaurante; que foi atendido pelo próprio Ten Eduardo; que estava em trajes civis; que
nesta oportunidade alguns militares do aprovisionamento também foram a convite do
Ten Eduardo para provarem da comida feita pelo cozinheiro que ele havia contratado;
que o acusado Jonathan também servia na seção de aprovisionamento; que na retirada
física das carnes nunca viu ninguém ajudando o Ten Eduardo; que o Sd Jonathan operava
o sistema SISCOFIS a pedido do Ten Eduardo, alterando o sistema; que acredita que o Sd
Jocivaldo dirigiu a viatura no dia em que as carnes foram desviadas; que o
aprovisionamento também possuía utensílios de cozinha; que vários materiais foram
autorizados pelo Comando como cautela para o Ten Eduardo; que muitos desses
utensílios não retornaram para a OM; que depois do áudio nunca mais conversou com o
Ten Eduardo; que o Ten Eduardo pedia ao depoente e ao Sd Cesario, que trabalhavam no
açougue, para que retirassem da câmara fria determinada quantidade de carne; que, por
exemplo, retiravam 100kg de contra-filé para ser utilizado no dia, mas no SISCOFIS o Ten
Eduardo determinava que fosse registrado 150kg de retirada; assim, ficava uma sobra de
50kg que depois o Ten Eduardo dava destino; que a baixa no SISCOFIS era maior do que
o que realmente havia sido consumido; que decidiu reportar tais irregularidades, pois
imaginou que com a iminente passagem do Ten Eduardo para a reserva acabaria sendo
responsabilizado por esses desvios de carnes; que por vezes as carnes eram
transportadas em viatura militar nos dias de solenidades e em outras eram levadas na
mochila do Ten Eduardo ou do Sd Jonathan; que não se recorda de ver o Ten Eduardo
levar carne em carro particular; que não viu o Sd Jonathan portar mochila com carne; que
o Ten Eduardo pedia que peças de carne fossem colocadas na sala dele; que somente na
sexta-feira foram retirados em média 250kg de carne e em média 80kg de bacalhau; que
os soldados do aprovisionamento que carregaram a viatura com as carnes; que essas
carnes deram saída do quartel com a viatura; que no sábado encontrou 5 caixas de
picanha e 2 de bacalhau na câmara fria; que no áudio enviado o Ten Eduardo, ao que se
recorda, disse que as carnes foram para a casa do corréu Jorge Marcelo; que entrou em
contato com o Comando noticiando que uma viatura já havia deixado o quartel com
carnes da OM; que pelo que ficou sabendo o Ten Eduardo esteve presente durante todo o
ocorrido; que sempre eram carnes nobres desviadas, como picanha, filé, bacalhau,
fraldinha etc; que em determinada oportunidade o Ten Eduardo embarcou as carnes
juntamente com o Sd Amorim, que era o motorista, e deram destino fora do quartel; que
primeiramente reportou os fatos ao Major Vilela, que por sua vez levou ao conhecimento
do Comandante; que o setor de aprovisionamento recebia o material adquirido; que a
respectiva guia de recebimento era repassada ao escritório (parte administrativa), ao Sd
Jonathan (J. Santos) que lançava as informações no SISCOFIS; que a parte administrativa
incumbia ao Ten Eduardo e ao seu auxiliar Sd Jonathan; que a demanda utilizada pelo
rancho da OM gira em torno de 2 a 2,5 toneladas de carne por mês, mas que na chefia do
Ten Eduardo a quantidade adquirida era à razão média de 3,2 toneladas; que a
quantidade a ser adquirida era definida pelo aprovisionador Ten Eduardo; que a
quantidade e qualidade recebida era sempre conferida pela seção de aprovisionamento

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
(depoente e Sd Cesario); que as caixas de carnes sempre eram recebidas lacradas; que
sempre utilizam a caixa por inteiro; que raramente e somente atendendo à determinação
do Ten Eduardo é que ficava sobra de caixa aberta no frigorífico; que toda carne que era
retirada do frigorífico era preparada na cozinha; que eventuais sobras de carnes
preparadas pelo rancho e não consumidas eram descartadas; que os alimentos não
consumidos eram descartados como lixo orgânico em sacos plásticos; que o Comando e o
Ten Eduardo autorizaram o Major Vilela a encaminhar para ONG's de animais as sobras
de comidas preparadas; que os baldes eram sempre mostrados na saída da OM; que
somente o Ten Eduardo e o Sd Jonathan operavam o SISCOFIS; que nenhum outro militar
do setor operacional da seção de aprovisionamento tinha acesso ao SISCOFIS; que depois
dos acontecimentos do rancho alguns documentos desapareceram do computador do
aprovisionamento; que o Sd Cesario tirou foto das caixas de carnes abertas fora do
frigorífico, envolvidas em sacos plásticos; que não havia justificativa para estarem em
sacos plásticos; que as caixas estavam lacradas; que a ordem de colocar as caixas de
carne em sacos plásticos partiu expressamente do Ten Eduardo; que vários militares
viram as caixas e embarcaram na viatura militar tipo van; que as carnes extraviadas não
estavam previstas em cardápio; que nunca operou o SISCOFIS; que as quantidades
previstas no SISCOFIS eram apresentadas pelo Ten Eduardo; que por vezes acontecia de
haver discrepância entre a quantidade registrada no SISCOFIS e a quantidade real
registrada em tabela do Excel pelo depoente e setor operacional do rancho; que a
quantidade do SISCOFIS era por vezes menor do que o controle físico; que mostrava esse
controle físico (tabela do Excel) ao Ten Eduardo; que somente o depoente e o Sd Cesario
tinham acesso ao frigorífico; que as carnes estão sempre sob observação; que do
frigorífico vai para câmara fria para descongelamento e depois para o açougue e daí para
a cozinha; que todos os militares do rancho sabiam dos desvios de carne realizados pelo
Ten Eduardo; que entre os militares da seção já corria essa informação; que no momento
em que Sd Cesario abriu o frigorífico para devolver uma sobra de carne moída foi quando
o Ten Eduardo o abordou e pediu as carnes citadas; que na sequência o Sd Cesario ligou
para o depoente informando sobre o ocorrido; que o frigorífico era chaveado e somente o
depoente e o Sd Cesario tinham acesso; que nunca esteve na casa do acusado Jorge
Marcelo; que ouviu dizer que houve uma diligência na casa do acusado Jorge Marcelo;
que não sabe se algo foi localizado na residência; que reitera que no áudio o Ten Eduardo
informou que as carnes foram para a casa do Jorge Marcelo; que não sabe se algo
semelhante aconteceu anteriormente; que sabe apenas que o Ten Eduardo e Jorge
Marcelo são amigos. (...)."

Sd Ex MATHEUS DOS SANTOS CESÁRIO:
"(...) que serve no 22 DSup há 4 anos; que desde 2016 serve no Setor de
Aprovisionamento; que no dia 18 de maio de 2018, uma sexta-feira, na hora do café da
manhã, o Ten Eduardo entregou-lhe um pedaço de papel com a descrição das carnes que
deveriam ser retiradas do frigorífico; que o Ten Eduardo determinou que o depoente
abrisse todas as carnes para verificar se havia algum rastreador, pois no ano de 2016 o
depoente encontrou um rastreador dentro de um pedaço de carne, mas nada foi
localizado na oportunidade; que o Ten Eduardo pediu que as carnes fossem embaladas
em sacos plásticos, o que foi feito pelo Cb Jocelino, uma vez que o depoente tinha muitas
carnes para cortar; que o Cb Jocelino convocou os recrutas para o ajudar; que o depoente
fez um vídeo dessa situação e depois repassou aos superiores; que as caixas
acondicionadas em sacos plásticos estavam lacradas; que isso foi feito próximo ao
frigorífico; que algumas caixas foram embarcadas na viatura militar e outras não; que a
outra metade das carnes foram devolvidas para a geladeira a mando do Ten Eduardo,
pois não seria possível levar todas as carnes em apenas uma viagem; que não sabe qual
destino teve essa viatura, mas sabe que saiu do quartel; que o Coronel comandante da
OM foi avisado, tendo determinado uma contagem das carnes no frigorífico, momento em
que foi constatado um "buraco", ou seja, que caixas de carne estavam faltando; que não
viu o Ten Eduardo levar caixas de carne da OM em outro momento; que comentavam na
OM que o Ten Eduardo desviava carnes do rancho desde 2015; que ouviu dizer que o Ten
Eduardo ou sua esposa (Sra. Ariana) eram os donos do restaurante Terraço Romano, que
ficava em frente ao quartel; que o Sd J. Santos era o responsável por operar o SISCOFIS;
que filmou as caixas de carnes embaladas em sacos plásticos; que mandou esse vídeo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
para o Cb Lacerda; que nunca operou o SISCOFIS; que entrou em contato com o Cb
Lacerda informando sobre a ordem do Ten Eduardo para a retirada de carnes sem
previsão; que a viatura militar utilizada era um "Jumper" de carga, grande, e que poderia
com certeza comportar todas as caixas de carnes ensacadas; que viu o Ten Eduardo
embarcando na mencionada viatura; que alguns militares do rancho filmaram o
embarque das carnes na viatura, momento em que o Ten Eduardo estava próximo; que a
quantidade de carne destinada para o rancho era automática, ou seja, não dependia de
ordem do Ten Eduardo; que quando havia alguma missão especial (ex: solenidade,
militares de outras OM, etc) o Ten Eduardo dava a ordem específica; no dia narrado o Ten
Eduardo apenas deu a ordem, sem justificar o destino da carne; que somente nessa data
o Ten Eduardo pediu ao depoente para verificar se havia algum rastreador nas caixas de
carne; que o Sd J. Santos era muito próximo do Ten Eduardo, pois conseguia, inclusive,
muita dispensa de serviço; que ele chegava a tirar apenas um dia de serviço por mês;
que na parte da tarde da sexta-feira recebeu um áudio do Ten Eduardo pedindo que se
alguém perguntasse era para dizer que não abriu o frigorífico naquele dia; que respondeu
"positivo" à mensagem do Ten Eduardo; que então mandou o áudio para o seu superior
Cb Lacerda; que tem certeza que o áudio era do Ten Eduardo, pois tinha seu número de
celular e reconheceu a voz dele; que o Ten Eduardo sempre entrava na geladeira
portando uma mochila; que isso era comentado pelos militares do setor; que havia
boatos de que o Ten Eduardo desviava carnes dentro da mochila; que também havia
rumores de que o Sd J. Santos também desviava utensílios de cozinha, como copos,
talheres, pratos etc.; que não ouviu boatos sobre tais condutas por partes de outros
militares além do Ten Eduardo e do Sd J. Santos; que com certeza saíram no dia mais de
100kg de carne, mas não sabe precisar a quantidade; que lembra que saíram de 5 a 6
caixas de carnes de picanha, sendo que cada uma contém aproximadamente 25kg; que
viu as carnes sendo colocadas dentro dos sacos plásticos; que o frigorífico só foi aberto
na sexta-feira nesse momento em que o Ten Eduardo o pediu para retirar as carnes. (...)."

Cb Ex JOCELINO DA CUNHA SILVA:
"(...) que conhece os três acusados; que conheceu o acusado Jorge Marcelo Ribeiro
através do Ten Eduardo em solenidades no quartel; que ele trabalhava com decorações;
que esteve na casa do acusado Jorge Marcelo no bairro Engenho Novo no dia dos fatos
narrados na denúncia; que o Sd Josivaldo era o motorista; que embarcou na viatura por
ordem do Ten Eduardo para levarem uma máquina de modelar pães para conserto; que
não chegou a levar tal máquina, mas não sabe o motivo; que por ordem do Ten Eduardo
ajudou a embalar as carnes na viatura militar; que se recorda de umas 5 ou 6 caixas de
carnes; que foram acondicionadas em sacos plásticos pretos; que por ordem do Ten
Eduardo convocou alguns recrutas para ajudarem no embarque das carnes; que todas
que estavam em saco plástico preto foram embarcadas; quem também embarcou a
modeladora de pães; que na casa do acusado Jorge Marcelo foi aberto o portão e ele
mesmo ajudou a desembarcar as carnes; que as carnes foram deixadas na garagem; que
nada foi dito sobre o destino dessas carnes; que da casa do Jorge Marcelo foram ao
restaurante Terraço Romano, de propriedade do Ten Eduardo; que foi desembarcada
também uma caixa de pratos; que o tenente nada falou a respeito; que foi a primeira vez
que participou de situação semelhante; que no mesmo dia foi procurado pelo Ten
Eduardo, por volta das 14h, via mensagem no celular que iria passar em sua casa para
conversar pessoalmente; que ficou surpreso e um pouco assustado; que o tenente foi
recebido pelo depoente no portão; que foram no carro do tenente ao apartamento onde o
oficial morava; que em todo momento o Ten Eduardo insistia para que o depoente
mudasse seu depoimento para que dissesse que ao invés de carnes os sacos plásticos
pretos continham caixas com decoração dentro; que ficou em choque com a situação;
que não foi ameaçado pelo tenente; que o depoente disse ao tenente que ao ser
interpelado pelos superiores narrou o que tinha acontecido sobre os desvios de carnes;
que depois desse dia não conversou mais com o tenente; que ouviu comentários entre
militares do rancho e viu o Ten Eduardo, em dias de solenidade, desviando outros bens
do rancho; que o Ten Eduardo era muito próximo do Sd J. Santos, tendo este inclusive
ficado de fora da escala de serviço da OM; que o Sd J. Santos, enquanto ainda servia no
22DSup, trabalhou como cozinheiro no restaurante Terraço Romano; que a viatura militar

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
era uma "Jumpy" e mesmo com a modeladora e os sacos plásticos com carnes ainda
sobrou espaço; que essa caixa de pratos veio do cassino do rancho; que viu isso
acontecer do cassino para a viatura; que temeu pela sua vida e de problemas no quartel;
que o tenente, ao orientar-lhe a mudar o depoimento, parecia desesperado; que viu o
vídeo, o qual corresponde com a realidade dos fatos; que viu o Sd J. Santos umas duas ou
três vezes trabalhando de cozinheiro no restaurante Terraço Romano; que esteve no
restaurante para comer; que inclusive cumprimentou o Sd J. Santos nas oportunidades;
que participou da diligência na casa do acusado Jorge Marcelo, mas nada do que lá foi
deixado foi encontrado posteriormente. (...)."

Já em sede de IPM, as mesmas Testemunhas declararam (Evento 1, Arquivo 1, do IPM 7000119-
56.2018.7.02.0002):

Cb Ex WILLIAM FERREIRA LACERDA:
"(...) perguntado por que fez a denúncia na data de 18 de maio, sexta-feira, respondeu
que viu no dia uma oportunidade de dar ciência de uma situação que vinha ocorrendo a
bastante tempo, desde a chegada do 1° Ten Eduardo ao setor de aprovisionamento, e
temendo as consequências da mudança de chefia no setor, fez a denúncia como forma
de se resguardar, além de não ser negligente quanto à situação. Afirmou também que
quando o Ten EDUARDO estava de serviço na OM (tirava em anos anteriores, serviço de
Of Dia), o indiciado exigia que fosse retirado carne da câmara frigorífica, ele pedia para
tirando-a das caixas originais, e transferindo para caixas vasadas ou termo-box, e
embarcando na viatura de dia. Após isso ele saia com a Vtr. Disse ainda que não tem
provas objetivas desses fatos passados, porém viu as ações. Perguntado como tomou
conhecimento da situação do dia 18 de maio de 2018, respondeu que sabia que o
indiciado havia solicitado uma viatura no dia anterior, e desconfiou, dizendo também que
o Sd CESÁRIO informou que haveria as retiradas de picanha e bacalhau, e que já havia
feito uma viagem anterior. Perguntado se sabia por volta de que horas foi efetuada essa
ação, respondeu que foi entre 9:00 horas e 9:30, saindo os materiais embalados em
sacos pretos; recebeu sobre isso um vídeo, via Whatsapp, do Sd CESÁRIO, após o que
informou a situação ao Maj VILELA, militar do Estado-Maior com quem tem mais contato,
por volta das 10:20 hs. Perguntado se nesse meio tempo recebeu algum contato ou
notícia, respondeu que estava em contato com o Sd JOSÉ FELIPE e Sd CESÁRIO,
acompanhando a situação. Perguntado que horas recebeu o áudio anexado à portaria,
respondeu que recebeu o áudio por volta das 14:30 hs, e que respondeu a mensagem do
indiciado dizendo que estava tudo bem e que não falaria nada; logo após falou apenas
com o Ten PIZANI, informando do acontecido, ficando inerte após. Perguntado quem é e o
que faz o MARCELO, citado no áudio, respondeu que se trata de um ex-militar, amigo do
indiciado, que serviu no AGSP, e que as festas do D Sup eram decoradas por ele; acredita
que as cargas e os materiais seriam entregues a ele como recompensa pela ajuda na
decoração dos eventos. Acredita também que MARCELO, recebia constantemente as
cargas desviadas, servindo de armazenamento para retiradas posteriores. Disse ainda
que após a abertura do restaurante do indiciado e da notícia de que sairia da função de
aprovisionador, os desvios ocorreram com maior frequência e em maior quantidade.
Perguntado como soube de que o indiciado abriu um restaurante, respondeu que o
próprio militar dava a notícia, convidando os militares do rancho para lá trabalharem ou
visitarem. Perguntado, se nessas missões externas, havia um motorista ou chefe de
viatura fixos, respondeu que não, mas que o Cabo JOCELINO era o mais requisitado para
essas missões. Perguntado a razão, respondeu que acredita que ele se trata de uma
pessoa influenciável, e que pode ter alguma proposta por parte do Ten EDUARDO,
aproveitando que o Cb tem o desejo de abrir uma padaria própria. Perguntado acerca da
saída da máquina de pão da OM, respondeu que não tem ciência da real situação do
aparelho, se estava realmente indo para o conserto ou se era mais um desvio.
Perguntado se era feito desvio apenas com as carnes, disse que não tem certeza, pois
tem acesso apenas à câmara frigorífica, sendo o estoque de gêneros secos controlado
pelo Sd J. SANTOS. Perguntado quem tem acesso às câmaras frias, respondeu que
existem apenas duas chaves, uma de posse da própria testemunha e a outra ficava
escondida no quadro de força da câmara fria. Disse ainda que evitava que a chave

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
ficasse com o aprovisionador, de forma a dificultar possíveis retiradas. Perguntado como
era feito o controle pelo SISCOFIS e pelo estoque físico, respondeu que era responsável
apenas pela retirada do material físico, e que os saques feitos eram passados
diariamente ao Ten EDUARDO e ao Sd J SANTOS, responsáveis pelas baixas no sistema.
Perguntado quem era responsável pela escolha e quantidade de carnes para consumo,
respondeu que ele próprio ou outro graduado faziam o cardápio, e que seguiam a média
de 100Kg por dia, exceto para sexta, sábado e domingo, nos quais eram consumidos de
30 a 40 Kg em média. Respondeu ainda, que não era seguido o quantitativo do
arranchamento porque o processo para preparação da carne leva três dias: 1 para
descongelamento, 1 para corte e limpeza e 1 para consumo. Perguntado se era feito
desvios nessa quantidade diária, respondeu que não, que eram sacados produtos à parte,
geralmente carnes mais nobres, como picanha, bacalhau e filet mignon, em pedidos
ocasionais que o indiciado fazia. Nessas situações, foi em que começou a desconfiar de
desvios. Cita como notável a situação do bacalhau, em que foram recebidos 150 Kg,
utilizados 80 Kg em eventos do D Sup, restando assim 70 Kg. No entanto, para a inspeção
da ICFEX, nos dias 22 e 23/05, o indiciado informou que não havia bacalhau no sistema,
solicitando o seu uso, o que não foi feito pela testemunha. Na sexta-feira (18), a
testemunha notou pelo vídeo recebido que restavam no estoque apenas duas caixas de
bacalhau. Suspeita que as cinco faltantes estavam embaladas nos sacos pretos, também
vistos no vídeo. Perguntado: no final da fala o indiciado afirma que "o Capitão SALGADO é
gente nossa", respondeu que não entendeu bem a menção, pois o capitão não frequenta
as instalações do rancho, exceto para as refeições, e que não sabe de nenhum
relacionamento mais próximo entre os dois. Perguntado se tem ciência que dois militares,
Cb JOSÉ FELIPE e Cb NOGUEIRA, foram até a guarda informar a situação que estava
acontecendo, respondeu que sim, e que eles informaram ao Sgt ANDERSON, comandante
da guarda, e que este respondeu que não poderia parar a viatura, pois o chefe seria um
oficial. Perguntado se desconfia do Sgt ANDERSON e se sabe por que ele saiu do rancho,
respondeu que não, e que acredita que tenha sido por causa do tratamento dispensado
ao militar, o qual não era muito cordial. Perguntado, se sabe acerca da relação de
amizade, entre o indiciado e o Major ELDER LUIS, disse que os dois são amigos de longa
data, e que o Major - antigo fiscal administrativo, não compactuava com desvios, pois
sempre alertava a todos os militares do rancho que não seriam tolerados quaisquer
problemas quanto a isso; que o pessoal do rancho trabalhou em festa beneficente, que
nessa ocasião não houve uso de gêneros e que não sabe se havia envolvimento entre os
dois. Perguntado se tem mais algo a dizer, respondeu que tem um vídeo gravado no
celular, por alguém do rancho que não sabe precisar, mostrando o indiciado carregando a
viatura com as caixas na sexta-feira (18), e que o repassará via Whatsapp ao
Encarregado, para ser anexado ao IPM. Disse ainda que tem receio de que sofra alguma
represália fora do ambiente do quartel, pois a denúncia tem grande peso na carreira do
militar indiciado, que está prestes a ir para reserva remunerada. No entanto, nunca notou
nenhum comportamento que justificasse objetivamente isso. (...)."

Sd Ex MATHEUS DOS SANTOS CESÁRIO:
"(...) perguntado como soube dos eventos de sexta-feira (dia 18), respondeu que na
quinta-feira (17), o indiciado lhe deu um papel com o material a ser separado, extra
consumo do dia, pedindo pra separar e deixar na geladeira, sendo que o Cb Lacerda falou
para não dar a chave da câmara. Na sexta-feira (18), afirmando que ele deixou fora as
carnes pedidas, e o Cb JOCELINO embalou o material em sacos pretos, o que não fez.
Então o próprio JOCELINO e alguns Sd EV o fizeram e embarcaram o material na Vtr.
Disse também que ele quem fez o vídeo informado pelo Cb LACERDA, gravando as carnes
embaladas em sacos plásticos pretos. Disse que o procedimento já ocorreu em outras
sextas-feiras, mas que no fatídico dia, o pedido foi em muito maior quantidade, o que lhe
chamou atenção. Perguntado se o Cb JOCELINO acompanhou outros procedimentos,
respondeu que o Cb em algumas vezes repassou o pedido do indiciado, mas que a
maioria das vezes era o próprio indiciado que fazia o pedido dos materiais, perguntado se
tem algum material físico dos desvios anteriores, respondeu que não, apenas do dia
18/05. Perguntado em que horas aproximadamente recebeu o áudio do Ten EDUARDO,
solicitando para que dissesse que não abriu a câmara frigorífica, respondeu que foi
aproximadamente as 14:10hs, respondendo a mensagem como "positivo", e foi para casa

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
depois disso. Perguntado, desde quando havia esse esquema, respondeu que desde que
entrou no rancho em 2016, já ficou na função de açougueiro, observando esses
procedimentos incorretos, disse ainda, que não denunciou anteriormente por causa de
ameaças de punição, falando em reuniões que até mesmo se os soldados pedissem para
sair do rancho, poderiam ser punidos. Disse também, que resolveu denunciar na (18), por
que o Cb LACERDA, já havia denunciado, e por que a quantidade dessa vez era bem
maior que a de costume. Perguntado quantas vezes ocorria durante a semana,
respondeu que toda semana havia pequenos desvios, retirando peças de picanha, contra-
filé, as vezes peixe. Perguntado o que sabe sobre o MARCELO (ex-militar), respondeu que
só sabe que ele trabalha organizando eventos, e que nunca o viu aqui dentro do quartel,
perguntado se sabia de mais algum gênero desviado, respondeu que não, que como
trabalha apenas na câmara frigorífica e no açougue, não notou mais nada. Perguntado se
sabe do restaurante do indiciado, disse que sim, que o próprio militar convidava os
militares do rancho para irem lá. Perguntado se notou aumento da frequência e da
quantidade de materiais retirados, respondeu que esse ano, a frequência e a quantidade
aumentaram, em relação aos anos anteriores, tendo em vista a demanda do restaurante.
Perguntado se havia algum chefe de viatura fixo para a retirada de gêneros, respondeu
não sabe ao certo, mas que o Cb JOCELINO, era quase sempre o chefe de viatura
encarregado. Perguntado acerca da amizade entre o Major ELDER LUIS e o indiciado,
respondeu que não sabe informar, pois era do açougue, mas que participou com mais
quatro militares, de uma festa beneficente para 150 pessoas, no ano de 2016, no Clube
de Subtenentes e Sargentos, e que nenhum alimento foi levado, com exceção dos pudins,
feitos na unidade militar, com material comprado pelo major ELDER LUIS. Perguntado se
via o Cap SALGADO pelo rancho, e com relação com o indiciado, respondeu que não.
Perguntado o por que de estar colaborando com as investigações, disse que deseja
apoiar o Cb LACERDA, pois não concorda com os procedimentos ilícitos, e que não sabia
ao certo o destino, mas que desconfiava da ilicitude. Perguntado da função do Sd J.
SANTOS, e se desconfia do militar, respondeu que controla o SISCOFIS, e controlava o
depósito de gêneros secos, e que desconfia dele por que tinha relação muito próxima
com o Ten EDUARDO, além de ser seu cozinheiro no restaurante TERRAÇO ROMANO, de
sua propriedade, porém nunca viu o Sd J. SANTOS, fazer algo errado. Tal informação foi
ouvida pela testemunha durante uma fala do próprio indiciado. Perguntado quantas
viagens teve para retirada do material, respondeu que foi feita e observou uma primeira
viagem sendo feita, mas que nessa, nem todo material foi embarcado. O militar indiciado
pediu então para os Sd EV, guardassem o restante do material na geladeira. Disse, ainda,
que antes da primeira viagem sair, dois militares do rancho, Cb JOSÉ FELIPE e Cb
NOGUEIRA, foram avisar ao Comandante de guarda, Sgt ANDERSON, sobre o que
ocorreria. No entanto o Sgt respondeu que nada poderia fazer para impedir a saída da
viatura. Perguntado quem foi na primeira viagem, respondeu que trata-se do Cb
JOCELINO, Ten EDUARDO e o motorista Sd JOSSIVALDO. Perguntado o que sabe sobre a
máquina de pão, respondeu que o Ten EDUARDO informou apenas que a máquina iria
para conserto. Disse ainda, que reparou numa máquina fatiadora de frios, saindo do
aquartelamento, a princípio, também para conserto, e que não reparou em seu retorno.
Perguntado se havia algum tipo de proteção dispensada ao soldado J SANTOS, respondeu
que sim, pois o militar estava fora das escalas de serviço normais, e ficava menos em
missões que exigiam que o militar saísse mais tarde e chegasse mais cedo ao quartel.
Também constantes dispensas do expediente eram concedidas ao militar. Perguntado, se
sabe o por que do Sgt ANDERSON sair do rancho, respondeu que ele desejava estudar, e
o horário da seção o atrapalhava. Havia também uma certa pressão do indiciado sobre o
Sgt, não sabendo dizer o por quê, não desconfiando do militar, e que o militar já estava
no rancho desde a sua chegada. Perguntado qual a função do Sd BRAINER, respondeu
que fica no açougue, juntamente com o Cb LACERDA, e que ele não fazia retiradas,
apenas repassava a informação para a testemunha e o Cb LACERDA, acreditando que o
Sd BRAINER não está mancomunado com o indiciado. Perguntado, porque o indiciado
resolveu pedir esse favor, respondeu que não sabe, e que pedidos como esse, como
ocultar a verdade nunca foram feitos antes. Perguntado acerca do envolvimento do Sd
JESUS SILVA com o indiciado, respondeu que desconhece qualquer envolvimento.
Perguntado se tem mais algo a dizer, respondeu que sim, que tem receio de que sofra
alguma represália fora do ambiente do quartel, pois a denúncia tem grande peso na

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
carreira do militar indiciado, que está prestes a ir para reserva remunerada, e que ouviu
do próprio indiciado que ele possui um amigo da PMSP, que o perguntou se ele não teria
alguém que" desejasse se livrar", tal frase foi dita na sexta-feira (18), em uma conversa
informal, entre a testemunha, o indiciado, Cb LACERDA, e Sd FRANCISCO enquanto
observavam vídeos do Youtube sobre pistoleiros. Ofereceu ainda como prova um papel,
mostrando uma tabela digitalizada com inscrições a caneta vermelha (...)."

Cb Ex JOCELINO DA CUNHA SILVA:
"(...) perguntado como soube dos eventos de sexta-feira (dia 18), respondeu que o
indiciado foi ao encontro da testemunha com sacos de lixo, e mandou empacotar as
carnes que já estavam separadas na geladeira, chamando os SOLDADOS EV para pegar
as carnes, após isso, deu ordem para que fosse até a guarda ver quem era o comandante
da guarda e o oficial de dia, afirma que eram cerca de 7 (sete) caixas, e que não se
lembra exatamente o tipo de carne. Na volta, o indiciado deu a ordem para que
embarcasse também a modeladora de pão, depois disso o Ten EDUARDO, como chefe de
Viatura, mais o motorista Sd EP JOSSIVALDO, e a testemunha, todos presenciaram o
embarque. Perguntado para onde seria o destino, respondeu que somente depois de
partir soube que o destino seria a casa de MARCELO, já conhecido da testemunha, pelas
festas e eventos decorados por ele, perguntado qual endereço do Marcelo, não sabe dizer
ao certo, apenas o bairro Engenho Novo. Perguntado quantas vezes foi até a casa do
Marcelo, respondeu que apenas 2 (duas) vezes. Ato contínuo, chegando na casa do
MARCELO, as carnes foram desembarcadas, e ensacadas em sacos pretos, a máquina de
pão permaneceu dentro da viatura, disse ainda que achou estranho a descarga, mas que
permaneceu calado, respondeu que não presenciou outra descarga semelhante em
outros locais. Após a descarga foram para a casa da testemunha, no endereço Rua Terça,
Jd Audie, Barueri-SP, após, foram para a casa da testemunha e fizeram a descarga da
máquina modeladora, fato este que não estranhou, pois em outras oportunidades outras
máquinas sofreram o mesmo procedimento para serem levadas a manutenção, como a
máquina masseira (duas) e máquina de corte de frios, perguntado onde se encontra a
máquina, respondeu que encontra-se na manutenção, na empresa DDR. Ofereceu a nota
de entrega da referida nota de entrega da máquina de pão, para manutenção.
Perguntado se a máquina já ia fazer a manutenção, respondeu que sim, a testemunha e o
Sd SILVESTRE, pagavam do próprio bolso o conserto, quando havia quebra ou
danificação, de material da padaria. Perguntado quando entregou a máquina para
manutenção, respondeu que o fez somente na segunda-feira, dia 21, pois das sextas aos
domingos a empresa não trabalha. Perguntado quantas máquinas de pão existem,
respondeu que em 2017, foram recebidas duas, uma recebida com defeito que seria
trocada pela empresa (fornecedor), mas que tal empresa apenas entregou a outra sem
defeito, e não levou a outra, ficando com as duas, e que uma delas não entrou em carga.
Perguntado o que ocorreu após a descarga da máquina de pão, retornaram a OM, por
volta das 11 horas da sexta (18), ato contínuo, ao chegar a unidade, foi chamado pelo S2.
Perguntado o por que dos dois endereços fornecidos nesta inquirição, respondeu que por
prevenção a possíveis represálias, por parte do indiciado, perguntado se já houve algum
tipo de ameaça, respondeu que não, que a mudança ocorreu apenas por receio,
perguntado o por que do saco preto, disse que não faz ideia, mas que era para esconder
as carnes. Perguntado se já presenciou outras saídas de cargas de material embalados
em sacos pretos ou outros disfarces, respondeu que sim, que já presenciou mais saídas
em sacos pretos e termo box. Perguntado se já presenciou a saída de outros tipos de
materiais, respondeu que já presenciou a saída de frigideiras, talheres, facas de almoço,
cubas, e que provavelmente ia para o estabelecimento da sua esposa, localizado em
frente ao quartel, de nome TERRAÇO ROMANO, perguntado se já foi até lá, respondeu
que foi como cliente. Perguntado se esse material era retirado em dia de eventos
realizados fora do quartel, respondeu que não, as saídas nem sempre coincidiam com as
datas de eventos do D Sup. Perguntado quanto a quantidade de material retirado,
respondeu que não tem certeza, pois era o padeiro desde que entrou no rancho, mas que
percebe tais retiradas desde o ano de 2016, aproximadamente, e que elas ocorriam cerca
de uma, duas até três vezes por semana, em grandes ou pequenas quantidades que não
sabe precisar. Se lembrou a testemunha, que foi embarcado também na sexta-feira, uma
caixa de pratos, que ficou no estabelecimento da esposa do Ten EDUARDO (indiciado no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
IPM), tal descarga foi feita antes de seguirem para a casa da testemunha e após virem da
casa de MARCELO, perguntado se conversou com o indiciado, respondeu que sim, que
recebeu uma mensagem, via Whatszap, as quais oferecerá ao encarregado do IPM, como
meio de prova, para instruir os autos. Perguntado qual foi o teor da conversa que teve
com o indiciado, respondeu que o indiciado passou na casa da testemunha, e que não
quis conversar na casa da testemunha, levando-o até a sua casa, por volta das 15 horas,
de sexta (18), tentando aliciar a testemunha, para que mudasse seu depoimento, para
dizer que não era carne, apenas caixas de carne, e que se tratava de decoração dentro
das caixas. Após esse encontro não houve mais contato entre os dois, naquele dia.
Perguntado se houve uma segunda viagem, respondeu que não, mas que nem todo
material separado pelo Sd CESARIO foi levado, restando por volta de cinco caixas, isso
por que não havia mais sacos pretos para viagem. Perguntado por que houve a
verificação de quem era o comandante da guarda e por que houve a saída da viatura,
após verificar que era o sargento Anderson, respondeu que o Sgt não tem envolvimento
nenhum com o que ocorreu, e que nunca presenciou nada suspeito. Perguntado se tinha
um motorista fixo para as saídas com material do rancho, respondeu que não, que era
alternado a escala, e que o chefe de viatura para essas saídas, geralmente era o próprio
tenente EDUARDO (indiciado), mas que ele (testemunha), já fez retirada semelhantes,
levando material para o restaurante TERRAÇO ROMANO. Perguntado qual o tipo de
envolvimento com o indiciado, respondeu que não tem envolvimento, que apenas
cumpriu ordem, que sabia que era errado, mas que por ser um oficial, e por não haver
provas, não podia fazer nada. Perguntado qual o envolvimento do Sd CESARIO e do Cb
LACERDA, e Sd J SANTOS, respondeu que acreditada que o Cb LACERDA e o Sd CESARIO,
não tem envolvimento, mas que o Sd J SANTOS, era o braço direito do Ten EDUARDO,
tendo o controle do material carga, e sistema SISCOFIS, que tinha um relacionamento
muito próximo com este militar, havendo muita proteção a este soldado, na escala de
serviço e dispensas, para atuar no restaurante TERRAÇO ROMANO, onde trabalhava de
cozinheiro. Perguntado novamente sobre o Sgt Anderson, que foi substituído pelo Sd J
SANTOS, respondeu que o Sgt não tem envolvimento e que o conhece desde 2013, e que
sua conduta sempre foi a mais correta. Perguntado a relação de amizade entre o MAJOR
ELDER LUIS, ex-fiscal administrativo, respondeu que eram próximos, mas que nunca viu
nada suspeito do Major, e que este algumas vezes passava no aprovisionamento e
orientava quanto a necessidade de correção de atitudes de controle de gêneros e
materiais. (...) Perguntado se o rancho já apoiou algum tipo de atividade externa, tipo
beneficente, respondeu que sim, e que não sabe se houve algum desvio importante.
Perguntado o por que de querer sair do rancho, respondeu que estava insatisfeito com
esta situação que já vinha ocorrendo a algum tempo, que sabia, mas que não comentou
com mais nenhum militar. Perguntado se tem algum tipo de negócio, respondeu que não,
mas que pretende abrir uma padaria. Perguntado o por que de estar colaborando com as
investigações, respondeu que conversou com sua mãe, refletiu e decidiu não ser mais
conivente com a situação, e que não está ganhando nenhuma vantagem, nem lhe foi
prometido nada, por parte do indiciado, em troca do depoimento favorável. Perguntado
se houve algum tipo de ameaças, punições, por parte dos militares do rancho, respondeu
que não, desconhece. Perguntado se há gravação, audiovisual da última conversa com o
indiciado, respondeu que não. (...)."

Deve ser destacado que as testemunhas declararam que sofreram pressão do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO
LEITE PINTO, pedindo para que eles acobertassem os desvios de carne ou que mudassem as versões do
acontecido, estando os arquivos de áudio acostados no IPM (Evento 1, Arquivos 60, 62 e 63 do IPM 7000119-
56.2018.7.02.0002). Em um dos áudios a voz chega a dizer que não foi achado nada na casa do Sgt Ex R/1
JORGE MARCELO RIBEIRO durante a realização da Busca e Apreensão, porque ele foi avisado e "puxou" a
mercadoria.

Há também um vídeo curto feito por uma das Testemunhas retratando, segundo o depoente, o momento em
que a carne está sendo carregada no veículo para ser retirada da OM. (Evento 1, Arquivo 59, do IPM
7000119-56.2018.7.02.0002).

Nos materiais aprendidos, em razão do Mandado de Busca e Apreensão, foi realizado perícia resultando no
Laudo Pericial que constatou que a maioria dos objetos guardava grande semelhança com os modelos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
utilizados na OM, apesar de não se poder afirmar que pertencem a Administração Militar. Porém um dos
itens, o 4.11 (jogo de copos de vidro), em razão de suas marcas de identificação, foi constatado ser, com
certeza oriundo da OM. O referido laudo ainda comprovou que a conta de água e o contrato de locação do
imóvel onde funcionava o Restaurante Terraço Romano estavam em nome do 1º Ten Ex CARLOS
EDUARDO LEITE PINTO. (Evento 27, Arquivo 2, do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 7000151-
61.2018.7.02.0002).

Há, ainda, o resultado da Sindicância realizada, transcrito a seguir, conforme registrou a Sentença (Evento
239 da Ação Penal nº 7000329-10.2018.7.02.0002), in verbis:

"Os sindicados manipulavam o lançamento de dados no SISCOFIS através da modificação
das quantidades e valores unitários dos itens empenhados presentes nas notas fiscais. A
prática consistia na diminuição da quantidade e aumento do valor unitário referente ao
item que se desejava manipular. Tal prática garantia a manutenção do valor total da Nota
Fiscal e, portanto, a compatibilização SISCOFIS e SIAFI impedindo a atuação da
fiscalização. Por meio desse artifício também se garantia que as inspeções realizadas no
Aprovisionamento não detectassem o desvio dos itens empenhados, pois, a quantidade
física existente no Depósito mantinha-se em conformidade com as quantidades do
SISCOFIS. Por meio da diminuição da quantidade incluída no SISCOFIS, o restante não
incluído ficava alheio a controle e passível de ser desviado."
(...)
"A análise dos Vales diários de rações da CCSv e Cia Sup, Vales totais de rações, Notas
para boletim sobre arranchamento, Cópias das publicações em Boletim Interno dos
arranchamentos e cardápios, Mapas de gêneros fornecidos e Pedidos SISCOFIS de
gêneros, para o período compreendido entre 01 de maio de 2018 e 16 de maio de 2018,
apontam para um possível desvio de itens no momento do consumo dos mesmos, pois,
em todos os dias analisados há divergência entre as quantidades saídas via SISCOFIS e o
previsto para ser fornecido nos Mapas de Gêneros. Tal fato também foi observado pela
Auditoria realizada pela 2ª ICFEx. A 2ª ICFEx em seu Relatório de Auditoria verificou que a
quantidade fornecida de diversos gêneros em diferentes dias é maior que a quantidade
calculada, o que contraria o previsto no anexo IV da Portaria nº 025-DGS, de 26 nov 87."
(...)
"Assim sendo, há indícios de majoração da quantidade de gêneros pedidos no SISCOFIS
para confecção da comida da tropa e de desvio da quantidade excedente. Essa
majoração possivelmente explica a necessidade do uso de controle paralelo ao SISCOFIS,
daí a necessidade de planilhas para controlar a carne e outros gêneros. A majoração da
quantidade de gêneros pedidos no SISCOFIS para confecção da comida da tropa também
pode explicar a afirmação do 1º Tenente Eduardo ao Cabo Lacerda em conversa via
whatsapp. Na conversa em questão, o Aprovisionador afirma que na inspeção realizada
pelo Fiscal Administrativo, Tenente-Coronel Assis, não seria observada falta, mas sim
excesso de carne."
(...)
"Também chama a atenção a comprovação através da perícia realizada pela Seção de
Informática de que entre os dias 18 e 21 de maio de 2018 foram apagados arquivos, uma
vez que havia arquivos com data de criação ou modificação entre esses dias que figuram
como deletados. Dentre esses arquivos estão "Controle Frigorífico 2018", "Modelo de Vale
Diário Abril" e "J Atualizado".
(...)
"A suspeita é reforçada ainda pelo fato do 3º Sargento da Reserva Marcelo juntamente
com sua esposa, a Sra. Maria Elisângela administrarem a empresa ME Decorações, de
propriedade da irmã do 3º Sargento Marcelo e a Casa Rosa, de propriedade da Sra. Maria
Elisângela. As empresas em questão realizam decorações em eventos e segundo a Sra.
Maria Elisângela, a ME Decorações foi a responsável pela decoração do chá das
mulheres. Ainda segundo a esposa do sargento Marcelo, ela foi contratada para decorar
um chá de panela ocorrido no restaurante Terraço Romano. O restaurante Terraço
Romano, por sua vez, é de propriedade da Sra. Ariana Correa Pinheiro, esposa do 1º
Tenente Eduardo e segundo o 1º Tenente Eduardo, ele atuava ao lado da esposa nas
atividades do restaurante aos finais de semana."
(...)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
"A contabilização da manipulação dos lançamentos de dados no SISCOFIS através da
modificação das quantidades e valores unitários dos itens empenhados presentes nas
notas fiscais, bem como dos gêneros recebidos por Guia de Fornecimento do 21º
Depósito de Suprimento, resultou no valor total de R$ 171.607,15 ao longo do período
compreendido entre 01 de janeiro de 2016 e 18 de maio de 2018. A atualização deste
valor realizada através do Sistema de Débito do Tribunal de Contas da União até o dia 20
de julho de 2018 resultou no valor total de R$ 190.510,27."

O Crime de Peculato está assim previsto no CPM, in verbis:

"Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio.

Da análise de todas as provas produzidas acima, forçoso é concluir que, em relação ao 1º Ten Ex CARLOS
EDUARDO LEITE PINTO a prática do delito de peculato restou demonstrada, estando o tipo penal
caracterizado, quer pelos aspectos objetivos, quer pelos aspectos subjetivos.

Não há dúvida de que o Oficial, na qualidade de responsável pelo Rancho, tinha posse e detenção dos bens
desviados. De igual forma, o animus de apropriar-se dos bens está inequivocamente demostrado, mormente
pela farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio trazidos à colação.

No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujo trecho, a seguir transcrito, adoto como
suplemento para o voto, in verbis:

"(...)
Também não deve prosperar o pedido da DPU quanto à absolvição de seus assistidos
pela alegada ausência de materialidade delitiva, mormente porque há harmonia do relato
testemunhal colhido de diversos militares, os quais afirmaram e presenciaram os desvios
de gêneros alimentícios (carnes) cometidos pelo Aprovisionador (Ten. CARLOS) (...).
Há também in casu prova documental à sociedade (contrato de aluguel, conta de
concessionária de água em nome do Ten. CARLOS), os quais apontam que o aludido
Oficial mantinha, junto com sua esposa, um Restaurante localizado em frente à dita OM,
por certo abastecido com as carnes desviadas do 22º D Sup.
Constam, ainda, áudios de WhatsApp juntados, nos quais se observa a frustrada tentativa
do Ten. CARLOS em falsear a verdade dos fatos, como bem pontou o i. RMPM em suas
contrarrazões, cujos fundamentos lá lançados são aqui adotados como se novamente
estivessem sido transcritos. (...)".

A participação do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO também restou fartamente demonstrada pela prova
Testemunhal, pelo material aprendido em razão do Mandado de Busca e Apreensão e também pelos
arquivos de áudio que fazem referência expressa a ele.

Quanto ao argumento de nulidade dos áudios por ausência de perícia, não merece retoque a fundamentação
da Sentença, nos seguintes termos, in verbis:

"Igualmente impertinente a tese de nulidade dos áudios do aplicativo Whatsapp acostados
ao caderno processual, uma vez que os interlocutores, inclusive o próprio acusado Ten
EDUARDO, reconhecem sua autenticidade e conteúdo, sendo desnecessária a degravação
dos mesmos e/ou perícia para aferição de legitimidade."

Porém, a toda evidência, a capitulação utilizada pelo MPM para o Apelante Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO
RIBEIRO, data vênia, não foi a correta. Senão, vejamos.

Como se viu, o Acusado Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO não participou dos atos de execução do
peculato, ou seja, da apropriação ou dos desvios. Todas as provas produzias contra ele são uníssonas no
sentido de que sua conduta se restringiu ao recebimento do material, ou para proveito próprio, ou
simplesmente para ocultá-lo.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
Dessa forma, a melhor capitulação para a conduta praticada pelo Apelado é o crime de receptação, assim
previsto no CPM, in verbis:

Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

A mesma conclusão chegou o Inquérito Policial Militar, indiciando o Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO por
suposta prática do crime previsto no Art. 254 do CPM.

Dessa forma, deve ser procedida a desclassificação do art. 303 para o art. 254, tudo do CPM.

Deve ser ressaltado que a desclassificação pode ser feita, de acordo com a Súmula nº 5 do STM, uma vez
que importará em evidente benefício ao Réu, além de constar da matéria fática.

Por fim, com relação ao ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, forçoso é concluir que as provas são
frágeis para a sua condenação. Senão, vejamos.

É imputado ao Réu a autoria dos lançamentos indevidos no sistema, alterando as quantidades de materiais,
para que houvesse sobras e essas pudessem ser desviadas pelo Oficial. Porém, não há relatos de qualquer
Testemunha que tenha presenciado esses lançamentos indevidos sendo realizados pelo Militar.

Os relatos das Testemunhas sobre o ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS se restringem aos
seguintes elementos, in verbis:

Cb Ex WILLIAM FERREIRA LACERDA (na Ação Penal):

"(...) que na retirada física das carnes nunca viu ninguém ajudando o Ten
Eduardo; que o Sd Jonathan operava o sistema SICOFIS a pedido do Ten Eduardo,
alterando o sistema;
(...)
retiravam 100kg de contra-filé para ser utilizado no dia, mas no SISCOFIS o
Ten Eduardo determinava que fosse registrado 150kg de retirada; assim, ficava
uma sobra de 50kg que depois o Ten Eduardo dava destino; que a baixa no
SISCOFIS era maior do que o que realmente havia sido consumido;
(...)
que o setor de aprovisionamento recebia o material adquirido; que a respectiva guia de
recebimento era repassada ao escritório (parte administrativa), ao Sd Jonathan (J.
Santos) que lançava as informações no SISCOFIS; que a parte administrativa
incumbia ao Ten Eduardo e ao seu auxiliar Sd Jonathan;
(...)
que somente o Ten Eduardo e o Sd Jonathan operavam o SISCOFIS; que nenhum
outro militar do setor operacional da seção de aprovisionamento tinha acesso ao
SISCOFIS; que depois dos acontecimentos do rancho alguns documentos desapareceram
do computador do aprovisionamento;
(...)
que nunca operou o SISCOFIS; que as quantidades previstas no SISCOFIS eram
apresentadas pelo Ten Eduardo; que por vezes acontecia de haver discrepância entre a
quantidade registrada no SISCOFIS e a quantidade real registrada em tabela do Excel
pelo depoente e setor operacional do rancho; que a quantidade do SISCOFIS era por
vezes menor do que o controle físico; que mostrava esse controle físico (tabela do
Excel) ao Ten Eduardo. (...)"

Cb Ex WILLIAM FERREIRA LACERDA (no IPM):

"(...) Perguntado como era feito o controle pelo SISCOFIS e pelo estoque físico, respondeu
que era responsável apenas pela retirada do material físico, e que os saques feitos
eram passados diariamente ao Ten EDUARDO e ao Sd J SANTOS, responsáveis
pelas baixas no sistema. (...)"

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
Sd Ex MATHEUS DOS SANTOS CESÁRIO (na Ação Penal):

"(...) que o Sd J. Santos era o responsável por operar o SISCOFIS (...)"

Sd Ex MATHEUS DOS SANTOS CESÁRIO (no IPM):
"(....) Perguntado da função do Sd J SANTOS, e se desconfia do militar, respondeu que
controla o SISCOFIS, e controlava o depósito de gêneros secos, e que desconfia dele por
que tinha relação muito próxima com o Ten EDUARDO, além de ser seu cozinheiro no
restaurante TERRAÇO ROMANO, de sua propriedade, porém nunca viu o Sd J
SANTOS, fazer algo errado.
(...)
Perguntado se havia algum tipo de proteção dispensada ao soldado J SANTOS, respondeu
que sim, pois o militar estava fora das escalas de serviço normais, e ficava menos em
missões que exigiam que o militar saísse mais tarde e chegasse mais cedo ao quartel.
(...) que o Sd J. Santos era muito próximo do Ten Eduardo, pois conseguia, inclusive,
muita dispensa de serviço; que ele chegava a tirar apenas um dia de serviço por mês
(...)."

Cb Ex JOCELINO DA CUNHA SILVA (na Ação Penal):

"(...) que viu o Sd J. Santos umas duas ou três vezes trabalhando de cozinheiro no
restaurante Terraço Romano; que esteve no restaurante para comer; que inclusive
cumprimentou o Sd J. Santos nas oportunidades (...)."

Cb Ex JOCELINO DA CUNHA SILVA (no IPM):

"(...) Perguntado qual o envolvimento do Sd CESARIO e do Cb LACERDA, e Sd J SANTOS,
respondeu que acreditada que o Cb LACERDA e o Sd CESARIO, não tem envolvimento,
mas que o Sd J SANTOS, era o braço direito do Ten EDUARDO, tendo o controle do
material carga, e sistema SISCOFIS, que tinha um relacionamento muito próximo
com este militar, havendo muita proteção a este soldado, na escala de serviço e
dispensas, para atuar no restaurante TERRAÇO ROMANO, onde trabalhava de cozinheiro.
Perguntado novamente sobre o Sgt Anderson, que foi substituído pelo Sd J SANTOS,
respondeu que o Sgt não tem envolvimento e que o conhece desde 2013, e que sua
conduta sempre foi a mais correta. (...)"
(Grifos Nossos.)

Como se vê, é bem verdade que o ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS tinha acesso ao Sistema
SISCOFIS, mas ele não era o único, pois o 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO também tinha acesso ao Sistema,
conforme relatos, e gerenciava a parte administrativa. Ademais, a senha com a qual o Soldado tinha acesso
ao sistema não era dele, mas do 3º Sgt ANDERSON BATISTA DA SILVA, como o Apelante declara em seu
Interrogatório no IPM (Evento 1, Arquivo 52, do IPM 7000119-56.2018.7.02.0002), in verbis:

"(...) Perguntado qual o período específico, que o militar trabalhou com o sistema
SISCOFIS, respondeu que, em 2016, trabalhou por dois meses na função. Em 2017, ficou
fora durante parte do ano, pois fez o CFC (curso de formação de cabos), na própria OM,
fez curso de cozinheiro em Águas de São Pedro, e ainda ficou um tempo dispensado, por
conta de tratamento dentário, e período de férias, de fevereiro a março de 2018.
Perguntado quem ficava na função, enquanto estava fora, respondeu que foi o 3° Sgt
ANDERSON, tanto que o login no SISCOFIS era dele. Perguntado se tinha a senha do Sgt
ANDERSON, respondeu que não, que enquanto trabalhava no SISCOFIS o Sgt ANDERSON
fazia o acesso para que posteriormente ele pudesse trabalhar. Perguntado se já fez
algum lançamento de notas fiscais no SISCOFIS, com a quantidade e o valor unitário dos
itens alterados, mas resultando num mesmo valor total, respondeu que não. Perguntado
se já recebeu ordem ou percebeu alguém fazendo alterações, respondeu que não. (...)"

Tal dado é confirmado no Relatório do IPM, no seguinte trecho (Evento 1, Arquivo 55, do IPM 7000119-
56.2018.7.02.0002) , in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
"Cabe esclarecer que, apesar de no sistema SISCOFIS estar registrado o nome do 3°
Sargento Anderson Batista da Silva, este Encarregado entende que não há indícios contra o
referido militar, visto que exerceu efetivamente a função no sistema apenas de meados de
junho de 2017 a janeiro de 2018, além de nenhuma testemunha citar seu envolvimento
com o 1º Ten Eduardo da mesma forma que citam a relação com o Sd J. Santos."

Assim, o que se tem contra o ex-Sd J. SANTOS são os seguintes indícios: ele, como outros, tinha acesso ao
sistema; ele era o braço direito do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO na área administrativa; ele era beneficiado
nas escalas; e ele esteve, ao menos algumas vezes, no restaurante do Oficial.

Também quanto a exclusão de arquivos do computador, além de não se poder afirmar categoricamente que
ele tenha sido o autor, também não se sabe o conteúdo dos arquivos deletados.

De outro lado, ninguém presenciou o Militar fazendo nada errado. Não há um único relato sequer, durante
toda a instrução criminal, de alguma prática irregular realizada pelo ex-Sd J. SANTOS que tenha sido
presenciada por alguma das Testemunhas.

Por fim, deve se registrar que, em todas as suas declarações, seja no IPM, seja na Ação Penal, o Apelante ex-
Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS nega qualquer participação nos fatos, além de também não ser
incriminado pelos Corréus.

Dessa forma, apesar de se constar a presença de alguns indícios, forçoso é concluir que eles não são
suficientes para sustentar um decreto condenatório, devendo o Réu ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS
SANTOS ser absolvido em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.

É consequência da absolvição do ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS a absolvição dos demais
acusados pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP comum, uma vez que o
tipo penal exige a participação de no mínimo 3 agentes.

Por fim, quanto ao pedido da DPU na condenação do Apelante 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO ao
pagamento de honorários advocatícios, não deve prosperar, por falta de previsão legal. Sobre o tema, bem
fundamentou a Sentença, nos seguintes termos, in verbis:

"A Defensoria Pública da União é prevista originariamente na CF/88 (art. 134, ex vi do
art. 5º, LXXIV).
Em 1994, a Lei Complementar nº 80 transforma a carreira de Advogados de Ofício junto
ao STM em DPU.
Em 1995, a Lei nº 9.020 implanta a DPU em caráter transitório e emergencial.
Com a LC nº 132/2009, a nomenclatura do cargo passa de 'Defensor Público da União'
para "Defensor Público Federal", permanecendo a instituição com a mesma
denominação: "Defensoria Pública da União".
Viu-se, portanto, que desde a edição do Decreto 14.450 de 1920, com a criação do
embrião da Defensoria Pública da União, tornou-se simultaneamente obrigatória a
nomeação de um advogado gratuito para a defesa de militares.
O vigente Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), na parte que
regulamenta o acusado, seus defensores e curadores, assim dispõe sobre a defesa do réu
no âmbito da Justiça Castrense:
Art. 71 - Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou
julgado sem defensor.
Defensor dativo
§ 2º - O juiz nomeará defensor ao acusado que não o tiver, ficando a este ressalvado
o direito de, a todo tempo, constituir outro, de sua confiança. Nomeação preferente
de advogado
§ 4º - É, salvo motivo relevante, obrigatória a aceitação do patrocínio da causa, se a
nomeação recair em advogado.
Defesa de praças
§ 5º - As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é
obrigatório, devendo preferir a qualquer outro.
Proibição de abandono do processo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
§ 6º - O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, a
critério do juiz.
§ 7º - No caso de abandono sem justificativa, ou de não ser esta aceita, o juiz, em se
tratando de advogado, comunicará o fato à Seção da Ordem dos Advogados do
Brasil onde estiver inscrito, para que a mesma aplique as medidas disciplinares que
julgar cabíveis. Em se tratando de advogado de ofício, o juiz comunicará o fato ao
presidente do Superior Tribunal Militar, que aplicará ao infrator a punição que no
caso couber.
Corroborando este normativo, a atual Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº
8.457/90), ao dispor sobre o tema, in verbis, estatui:
Art. 69. A Defensoria Pública da União mantém representantes junto à Justiça Militar.
Art. 70. Os membros da Defensoria Pública, junto à Justiça Militar, desempenham as
atribuições previstas no Código de Processo Militar e leis especiais.
Especificamente quanto às atribuições da DPU na seara criminal, a Lei Orgânica da
Instituição (Lei Complementar nº 80/94, alterada pela Lei Complementar nº 132/09) rege
o assunto da seguinte forma:
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
V - exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o
contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas , em processos
administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as
instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas
capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;
X - promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais,
econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;
XIV - acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão
em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;
XV - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
XVI - exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;
Verifica-se, pois, que, por imperativo legal, a Defensoria Pública ostenta o status de órgão
estatal próprio para a atuação nas hipóteses de curadoria especial. É dizer que, afora sua
atribuição típica que envolve assistência jurídica daqueles que comprovarem
hipossuficiência econômico-financeira (no conceito de pobre, na forma da lei), a
Defensoria Pública assume também, em mesmo patamar de relevância, a função
atípica de patrocinar a defesa dos hipossuficientes jurídicos (miserabilidade
jurídica, na forma da lei), tal como ocorre, por exemplo, nas situações descritas no art. 72
do novel Código de Processo Civil de 2015, que reproduziu as hipóteses constantes no
art. 9º do CPC/73: incapaz sem representante legal, incapaz quando os interesses deste
colidirem com os do representante legal, réu revel preso e réu revel citado por edital ou
com hora certa, enquanto não constituído advogado.
Com efeito, o parágrafo único do art. 72 do NCPC/15 prevê que 'a curatela especial
será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei'.
A curadoria especial, portanto, que não se confunde com o instituto da curatela dos
incapazes previsto no Código Civil (art. 1.762 e ss.), é constituída unicamente para o
processo, com a finalidade de preservar, em especial, os relevantes valores
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais individuais que
devem ser promovidos pela Defensoria Pública (LC nº 80/94, art. 4º, X) e garantidos a
todos os acusados em geral em processos judiciais, notadamente os criminais (CF/88, art.
5º, LIV e LV).
Assim, sendo um instituto de direito processual de caráter eminentemente protetivo, a
curadoria especial destina-se a garantir a tutela dos interesses de pessoas que não têm
condições de exercer adequadamente a defesa de seus direitos em juízo, por quaisquer
que sejam as razões.
Nesta perspectiva, tendo em conta que no processo criminal a defesa técnica se mostra
indeclinável, imprescindível e irrenunciável (art. 71 do CPPM), a atuação da Defensoria
Pública em representação processual de acusado destituído de advogado - o que
configura evidente situação de hipossuficiência jurídica - constitui hipótese de
curadoria especial que justifica a atuação do órgão defensivo independentemente da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
condição econômico-financeira do réu.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº
678 de 1992), reproduz essa ideologia que deve compor o processo penal:
Artigo 8. Garantias judiciais
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado
pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o
acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do
prazo estabelecido pela lei;'
Em outras palavras, a lei atribui à Defensoria Pública - órgão público habilitado ao
patrocínio jurídico - a tarefa de promover a defesa dos réus criminais desassistidos de
advogado, sem qualquer espécie de contraprestação pecuniária adicional. Isso decorre e
se apresenta como um ônus para o Estado quando se permite que alguém seja
processado penalmente, uma vez que está em jogo o jus libertatis do indivíduo.
O Estado-Juiz sabe que ao exercitar seu poderoso viés acusatório, transformando um
cidadão na condição de réu e assim nele sobrecarregando as agruras de um processo
penal, ele (o mesmo Estado) deve garantir que este acusado possa se valer da mesma
proteção estatal para a tutela dos seus direitos constitucionais.
Soma-se a essa argumentação o fato de os processos penais militares serem
absolutamente gratuitos, pois como dispõe o art. 712 do CPPM: "os processos da Justiça
Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio terrestre,
marítimo ou aéreo", ao contrário do que se dá no processo penal comum (arts. 804 a 807
do CPP).
Portanto, resta igualmente rejeitado o pedido da Defensoria Pública da União de
arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pelo acusado Ten
EDUARDO." (Grifos no original).

Também a PGJM se manifestou eu seu Parecer quanto ao tema, nos seguintes termos, in verbis:

"Por fim, só a título argumentativo, cabe ressaltar o irretorquível acerto da r. Sentença ao
rejeitar o pedido de condenação do Ten CARLOS EDUARDO em honorários de
sucumbência. Cabe acrescentar, nesta oportunidade, tão somente que a DPU deveria em
casos tais denegar a assistência judicial no início da contenda, e não prestar a assistência
em favor do acusado, durante toda instrução processual, sem nenhuma impugnação a
esse patrocínio, e ao final do processo pretender que o Apelante suporte tal ônus de
sucumbência."

Quanto ao pedido da DPU de alteração de dosimetria da pena para prática do crime de peculato, também
não merece prosperar, uma vez que o colegiado a quo soube bem sopesar a gravidade e as circunstâncias
do crime em questão.

No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujo trecho, a seguir transcrito, adoto como
suplemento para o voto, in verbis:

"Prosseguindo, também não deve prosperar o pedido de redução da reprimenda aplicada,
porquanto a fixação da pena em patamar elevado quanto ao apelante Ten CARLOS
baseou-se na gravidade do crime cometido pelo Oficial, além do modus operandi, qual
seja, valendo-se da função de aprovisionador da OM, traiu a confiança de seus pares,
inferiores e superiores, com desvio de gêneros alimentícios, alteração de sistema de
controle de estoques de tais gêneros, e manutenção de um Restaurante para dar vazão
aos itens desviados.
(...)
Nesse diapasão vigora o entendimento do E. STM, conforme enxerto de ementa abaixo
transcrita, no sentido de que "O Juízo a quo, pela sua proximidade ao contexto criminoso,
detém posição privilegiada para dosimetria da pena, de forma que a alteração do cálculo
pelas instâncias superiores deve se limitar aos casos de considerações teratológicas,
ilógicas, ilegais ou inconstitucionais." (Apelação nº 7000845-90.2018.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:32:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212dd8b7be
Relator(a)para o Acórdão: Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento:18/06/2019, Data de Publicação:13/08/2019).

Quanto à dosimetria da pena a ser aplicada ao Sgt R/1 JORGE MARCELO RIBEIRO, agora em razão da prática
do crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM, por desclassificação, adoto os mesmos critérios
adotados pela Sentença, ou seja, na primeira fase a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão; sem alteração
na segunda fase, por ausência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes, o mesmo ocorrendo na
terceira fase, por inexistirem causas de aumente e diminuição. Ainda nos moldes da Sentença, "constatadas
e provadas a prática reiterada e corriqueira" de no mínimo 7 (sete) desvios, com a consequente receptação,
deve ser aplicado o art. 71 do CP no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando na pena final de 1(um)
ano e 8 (oito) meses reclusão, fazendo jus ao "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos.

Por todo o exposto: I) dou provimento parcial ao Apelo da Defesa do Sgt Ex R/1 JORGE MARCELO
RIBEIRO, para desclassificar a conduta praticada para o delito previsto no art. 254 do CPM, condenando-o a
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses reclusão, com "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos e absolvê-lo pela
prática do crime previsto no art. 288 do CP comum, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, fixando o
regime aberto para eventual cumprimento de pena; II) Dou parcial provimento ao Apelo da Defesa (DPU) em
relação ao 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, para absolvê-lo da prática do crime previsto no art.
288 do CP comum, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, mantendo sua condenação como incurso no
art. 303, § 1º, do CPM c/c art. 71 do CP, reduziu a sua pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime semiaberto; e III) dou provimento ao apelo da Defesa (DPU) do ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA
DOS SANTOS para absolvê-lo de ambos os delitos, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000206-04.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, 1º Ten Ex;
APELANTES: JORGE MARCELO RIBEIRO, 3º Sgt R/1 Ex; e
APELANTES: JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; e
ADVOGADO: Dr. ROBERTO FUNEZ GIMENES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), na representação jurídica dos Réus 1º Tenente do Exército (1º Ten Ex) Carlos
Eduardo Leite Pinto e ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Jonathan Matias Lima dos
Santos, em peça única, e pela Defesa constituída do Apelante 3º Sargento da Reserva
Remunerada do Exército (3º Sgt R/1 Ex) Jorge Marcelo Ribeiro, em petição própria.
Todos se voltam contra a Sentença que os condenou pela prática dos delitos de
peculato agravado - art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) - e de associação
criminosa - art. 288 do Código Penal (CP).

Pautado e julgado o feito na Sessão Virtual ocorrida entre os dis 3 e 5 de novembro de
2020, na oportunidade ofertei Voto no qual divergi do douto Relator, primeiro,
em relação à dosimetria da pena do Oficial; segundo, quanto à manutenção da
condenação do 3º Sgt R/1 pelo delito de peculato, sem desclassificá-lo para receptação,
bem como da manutenção da pena acessória de exclusão da Força Terrestre; e, por
último, do fundamento legal pelo qual absolvia os três Acusados da prática do crime de
associação criminosa. Assim, por haver restado vencido, faço este Voto Vencido na
forma determinada em ata e regimentalmente.

O Oficial foi condenado à pena unificada de 9 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, a
ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo 1 ano pelo crime previsto na
legislação comum e o restante por peculato. Os outros dois Acusados restaram ambos
condenados às idênticas penas unificadas de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicialmente semiaberto, novamente com 1 ano derivado da associação criminosa e o
resto pelo desvio criminoso. Quanto às condenações de peculato, foi imposta majoração
em virtude da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), fixada na fração máxima de
2/3.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c

Concluiu-se na Sentença que a prática do peculato haveria se referido ao desvio de
gêneros alimentícios pelo 1º Ten Ex Eduardo, posteriormente receptados pelo Sargento,
tudo com o auxílio do Soldado, pois este lançava valores errôneos no "Sistema de
Controle Físico" (SISCOFIS), o que permitia um excesso físico em relação ao retirado no
sistema, de modo a não ser percebido após recolhido fisicamente. Também teriam sido
desviados bens de uso domésticos, como utensílios de cozinha. Assim, se iniciou a
associação delituosa dos envolvidos, ao passo que todos estariam cientes das funções
uns dos outros.

Aos Acusados foi negada a concessão do benefício da suspensão condicional da pena
(sursis), porém lhes foi garantido o direito de recorrerem em liberdade. O Conselho
Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex) consignou a futura sujeição do Tenente à
Declaração de Indignidade para o Oficialato, uma vez que o delito praticado se encontra
listado no art. 100 do CPM. Em relação ao Graduado da Reserva Remunerada, o Órgão
Colegiado, na forma prevista no art. 102 do CPM, impôs a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas.

Quanto às razões dos Apelos, naquele apresentado pela DPU, os Apelantes suscitam,
preliminarmente, o integral conhecimento das matérias favoráveis às defesas, desde
que não preclusas, de forma que esta Corte examine a tudo, em devolução ampla.

Ainda em tópico preliminar, questionam a ausência de gravação do ato de julgamento,
quando constatável que existiam meios para proceder com o registro da imagem e do
áudio da audiência. Nesse sentido, destacam que os depoimentos das Testemunhas e
os interrogatórios foram todos gravados em meio audiovisual. Assim, por vislumbrarem
prejuízo às impugnações defensivas quanto ao ato, principalmente na forma de
condução pelo ilustre Juiz-Presidente, postulam a decretação da nulidade e o
refazimento do julgamento.

No mérito, alegam inexistirem provas da materialidade delitiva. Nesse sentido,
destacam que os relatos das Testemunhas indicaram tão só uma desconfiança da
existência de um possível desvio, nada realmente concreto. Além disso, compreendem
que não se demonstrou, por outros meios, que tenha de fato ocorrido qualquer
apropriação e/ou desvio de gêneros alimentícios.

No que toca à associação criminosa imputada, partindo do pressuposto que nada acerca
do peculato restou demonstrado, entendem que igualmente não pode lhes recair
alegação de que tenham se reunido para prática de delitos e, por consequência, se
associado. Com essas considerações, sustentam que devem ser absolvidos dos crimes
denunciados, tanto do peculato, quanto da associação, por falta de provas.

Subsidiariamente, demandam o refazimento da dosimetria das penas. Acerca das
considerações da primeira fase, compreendem que em relação ao 1º Ten Ex Eduardo
não houve a devida compensação entre os pontos negativos e positivos, visto que o
Apelante é primário e detém bons antecedentes. Na terceira fase, questionam a
imposição da continuidade delitiva, pois não determinada que outras ocorrências
justificaram a exasperação da pena. Sobre a agravante do § 1º do art. 303, apontam
que não houve apuração idônea dos valores eventualmente desviados, de forma que
não há como saber se superam o equivalente a 20 salários-mínimos.

Por fim, a própria Defensoria demanda a fixação de honorários em seu favor, a serem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
suportados pelo Oficial, uma vez que ele não seria pessoa hipossuficiente, ao contrário,
seria capaz de contratar patrono próprio, motivo pelo qual, ao fazer uso dos serviços da
DPU, deve ressarci-los, pois, reservados unicamente a pessoas financeiramente
incapazes de prover a própria defesa em Juízo.

O Apelante 3º Sgt R/1 Marcelo rebate que a semelhança dos utensílios domésticos,
alegadamente também desviados, seja usada como fundamento para demonstrar a
ilicitude dos bens apreendidos, uma vez que tal fator seria insuficiente para se afirmar
que estariam ligados a eventual delito do Corréu Eduardo. Ademais, mesmo que se
aceitasse alguma sorte de ciência do Sargento, notável que agiu no máximo como
receptador dos materiais desviados, mas não como coautor ou partícipe dos atos do
Tenente.

Ainda assim, questiona as provas produzidas, pois aduz serem elas incapazes de
determinar, com a tranquilidade necessária, que o Réu tenha de qualquer forma se
envolvido com os supostos fatos criminosos praticados pelo demais envolvidos.
Portanto, postula a reforma da Sentença para que seja absolvido dos dois delitos.

Feito esse apanhado sobre as principais teses, quanto à admissibilidade dos Apelos,
ambos são tempestivos, adequados e cabíveis. Os Apelantes, enquanto Réus na Ação
Penal Militar, detêm legitimidade e interesse no manejo recursal, uma vez que restaram
condenados. Demais requisitos extrínsecos não se percebem presentes. Dessa forma,
votei, junto dos demais pares, pelo recebimento das duas Apelações.

PRELIMINARES

I - DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUIZ SINGULAR

Ao ofício da douta Procuradoria-Geral de Justiça Miliar (PGJM) incumbe a atuação na
qualidade de Acusador nas ações penais originárias que intentar perante este Tribunal.
Não obstante, também lhe cabe o ônus de fiscal da lei, tanto em atuações recursais, em
relação aos processos iniciados na instância de piso, quanto também em outras ações,
tal como no Mandado de Segurança e no Habeas Corpus.

É na qualidade de garantidor da legalidade que se observa o procedimento da PGJM nos
autos. Fiel à imparcialidade necessária no desempenho do ônus de guardiã da
regularidade legal, a Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Raymundo compreende haver
ocorrido nulidade favorável aos Acusados, ao passo que a instrução que fundou as
condenações derivou de atos praticados por um juízo absolutamente incompetente para
processar e julgar a causa.

Nesse sentido, o Membro do Parquet Milicien aponta que o MM. Juiz Federal da Justiça
Militar procedeu à oitiva de todas as Testemunhas, bem como à colheita dos
interrogatórios dos três Réus, de forma monocrática, sem a presença de Juízes Militares
para compor o Conselho de Justiça competente. A origem desse procedimento se deu
em Decisão, datada de 13.2.2019, em que o Julgador avocou para si a competência, por
considerar que o ex-Sd Ex Jonathan ostentaria a condição de civil e, portanto, que faria
incidir a regra contida no art. 30, I-B, da Lei 8.457 de 1992 - Lei de Organização da
Justiça Militar da União (LOJMU).

Entretanto, em 3.9.2019, após finalizados os atos da instrução processual, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex) foi convocado. Tal modificação se deu por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
força do entendimento vinculado prolatado pelo Superior Tribunal Militar (STM) no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000,
por meio do qual se interpretou o dispositivo legal acima para excluir do seu escopo os
crimes praticados por civil que, ao tempo do fato, detinha a qualidade de militar.

Uma vez composto o Conselho, em 2.10.2019, três Juízes-Militares, dos quatro
convocados, assistiram às gravações audiovisuais das audiências realizadas. Procedido
dessa forma, os Oficiais julgadores ratificaram na totalidade a prova oral colhida,
testemunhos e interrogatórios. Acerca da ocorrência desse ato foi lavrado termo no qual
se sublinhou que a validação da prova foi efetuada como autoriza o art. 507 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).

Nesse cenário, em que pese a revalidação feita pelo Órgão Colegiado, a custos legis
vislumbra desrespeito às garantias do juiz natural e do devido processo legal. O primeiro
pela incompetência durante a prática das audiências, o que leva à nulidade prevista no
art. 500, I, do CPPM; o segundo pela inobservância de formalidades que constituem
"elemento essencial do processo", visto que a atuação monocrática nas audiências
constituiu forma errônea, a acarretar a hipótese de nulidade do inciso IV do mesmo art.
500.

Por consequência, sustenta que a própria garantia fundamental do juiz natural (art. 5º,
inciso LIII, da Constituição da República - CR/88) foi desprezada, pois os Apelantes
acabaram por serem processados perante autoridade judicial absolutamente
incompetente para a causa, ainda que sentenciados pelo Conselho de Justiça. Logo,
restaria forçosa a nulificação dos atos de instrução probatória e, por arrasto, da
Sentença condenatória, nos termos que dita o art. 506, § 1º, do CPPM.

Expostos os fundamentos da ilustre Subprocuradora-Geral, bem como feito breve
retomada aos acontecimentos processuais que justificam a compreensão da
Procuradoria-Geral pela nulidade do processo, passa-se à efetiva análise da questão.
Entretanto, desde logo, adianta-se que os regramentos legais não fornecem razão à tese
suscitada, de forma que descabe anular o processo na forma requerida.

No sentido dessa colocação, a jurisprudência brasileira se consolidou pela relativização
de qualquer nulidade processual, mesmo que absoluta, ao cobrar a demonstração de
prejuízo pela parte que a alegar. A base fundamental dessa leitura deriva de uma visão
instrumental do processo judicial, reconhecendo-se que sua forma não supera o fim
buscado. Assim, atos nulos podem ter seu conteúdo aproveitado, caso não constatado
que as partes tenham de fato experimentado dano sensível e comprovável.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem analisado variadas alegações de
nulidade processual e, com constância, têm-nas avaliado e, para que fossem acolhidas,
cobrado a demonstração de prejuízo. Os julgados nesse ponto são recentes e
demonstram uma consolidação de ordem jurisprudencial pelo Tribunal da Cidadania.

Embora os julgados citados a seguir não detivessem questão de fundo idêntica à
abordada nestes autos, notável que guardam valor como precedentes demonstrativos
do requisito do prejuízo no reconhecimento de qualquer nulidade. Como se retira das
ementas abaixo, o STJ se direciona pela ampla adoção do brocado francês de pas de
nullité sans grief, a embasar a linha argumentativa que se acolhe:

"[...]. 2. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU PRESO. DIREITO DE PRESENÇA.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE EFETIVO POLICIAL SUFICIENTE. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. [...]. 2 . O direito de
presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa,
em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a
possibilidade de presenciar e participar da instrução processual,
auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento
dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de
direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a
presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente,
não é indispensável para a validade do ato. Ademais, a ausência de
condução do paciente encontra-se justificada na segurança pública, uma
vez que foi noticiado "que os réus estariam organizando um
arrebatamento por ocasião de comparecimento em audiência".
Ademais, não ficou demonstrado em que consistiria o prejuízo
acarretado à defesa, o que igualmente inviabiliza o
reconhecimento de eventual nulidade. [...]." (STJ. HC 339.971/PR.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em 18.8.2016.
DJe de 26.8.2016; grifo nosso).

"[...]. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO PRECOCE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. [...]. 1.
Não há dúvida de que a melhor exegese do art. 610 do Código de
Processo Penal é a de que a manifestação do Parquet deve ocorrer após
a distribuição do recurso a um relator. Todavia, na forma do art. 563
do mesmo Estatuto Processual, nenhum ato será declarado nulo,
se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa. Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do
brocardo jurídico pas de nullité sans grief. In casu, não se extrai
qualquer prejuízo à defesa pela manifestação antecipada do Ministério
Público local, notadamente quando se constata, em consulta ao
andamento processual, que entre a remessa dos autos à Procuradoria de
Justiça e seu retorno ao Tribunal de origem somente se passaram seis
dias. [...]. Ordem denegada." (STJ. HC 359.592/CE. Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik. 5ª Turma. Julgado em 16.8.2016. DJe de 26.8.2016; grifo
nosso).

"[...]. INDEFERIMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO CONCISA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. [...]. 1.
Hipótese em que se busca a declaração de nulidade da decisão proferida
pelo Juízo de primeiro grau que, após a apresentação da resposta à
acusação, verificou não ser a hipótese de absolvição sumária. 2. Não há
nulidade na decisão que rejeita, de forma concisa, as alegações
apresentadas na resposta à acusação. Precedentes. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de firmou no sentido de que
o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo,
à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o
princípio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado.
[...]." (STJ. RHC 44.871/PA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em
16.8.2016. DJe de 24.8.2016; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
Feitas essas colocações, percebe-se que descabe acolher a nulidade levantada. Ainda
que se admita que a atuação do juiz incompetente feriria a competência do juízo
natural, além da estrita formalidade dos atos processuais, notável que a ratificação da
colheita das provas orais pelo Conselho de Justiça supriu a eventual nulidade. Ademais,
a sintonizar o processo aos citados precedentes, não houve qualquer reclamação das
partes e, por lógica, ausente prova de porventura prejuízo.

Não o bastante, cabe sublinhar que o CPPM é expresso acerca da viabilidade do
procedimento adotado pelo CEJ/Ex, especificamente sobre a revalidação, mediante
termo, dos "atos da instrução criminal", como prevê o art. 507 do CPPM. Acaso houvesse
decorrido o processo sem tal ratificação, aceitável que então se discutisse a ocorrência
de nulidade. Entretanto, por ter agido na forma legal autorizativa, incabível imaginar
que o ato do Órgão Julgador possa ter incorrido em invalidade.

A respeito desse dispositivo, esta Corte Castrense tem se debruçado de forma atual e
frequente sobre a ocorrência de nulidades no processo castrense. Precisamente, essas
invalidades têm decorrido do processamento e julgamento por juízos monocráticos,
quando o processo competia a uma das formações de Conselho Julgador. Além de
reconhecer a nulidade, o STM tem ressalvado, expressamente, a possibilidade da
revalidação, conforme se percebe nas ementas que se transcrevem:

"[...]. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO
SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. [...]. II - Ainda que se questione a possibilidade de acolher a
nulidade aduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) atuante
na condição de custos legis, o Tribunal detém a prerrogativa de declarar,
de ofício, a invalidade prejudicial à Defesa. Inteligência que se retira
do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único, ressalvada a
possibilidade da revalidação com base no art. 507, todos do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) . [...]." (STM. AP 7000007-
79.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
18.6.2020. Publicado em 3.7.2020; grifo nosso).

"[...]. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000425- 51.2019.7.00.0000.
ACOLHIMENTO. MAIORIA. [...]. III - Destaca-se que o Código de Processo
Penal Militar (CPPM) - art. 500, inciso I, c/c art. 504, parágrafo único -
autoriza o conhecimento e a declaração da nulidade decorrente da
incompetência, suscitada de ofício ou a requerimento da parte, em
qualquer fase do processo, além de determinar a extensão desses efeitos
aos atos subsequentes - art. 506, § 1º. Não obstante, a Lei Adjetiva
Militar faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os atos
de instrução criminal praticados pelo órgão incompetente (art.
507). [...]." (STM. AP 7000891-45.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 12.2.2020. Publicado em 13.3.2020;
grifo nosso).

Pelo todo exposto, em relação a essa preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, com toda vênia à leitura da culta Subprocuradora-Geral oficiante,
votei por rejeitar a nulidade da colheita da prova oral pelo MM. Juiz Federal da Justiça

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
Militar de forma monocrática.

II - DE NULIDADE PELA NÃO GRAVAÇÃO DO ATO DE AUDIÊNCIA

Em última matéria preliminar, a Defesa dos Acusados 1º Ten Ex Eduardo e ex-Sd Ex
Jonathan buscam a nulificação da audiência de julgamento e, por consequência, da
Sentença prolatada pelo Conselho. Para tanto, sustentam que a não gravação do ato em
questão, quando existente a possibilidade, acarretaria necessariamente em sua
nulidade, visto que o Apelante Eduardo também destacou possível conduta errônea do
ilustre Juiz Federal Substituto durante a audiência, a qual presidia.

Como embasamento legal, citam a previsão do art. 405, § 1º, do Código de Processo
Penal (CPP) comum, que dita sobre o registro dos atos judiciais por meio de "gravação
magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a
obter maior fidelidade das informações". Especificamente no âmbito desta Justiça,
relembram o disposto no Ato Normativo 225 deste STM, o qual regulamenta a
publicidade das Sessões de Julgamento do Tribunal e que isso se estende aos órgãos de
1ª instância "no que couber".

Em aproveitamento às colocações feitas no tópico anterior, observa-se que a preliminar
questionada sofre de idêntico problema: ausência de demonstração de prejuízo. Em que
pese o Oficial tenha afirmado que o Julgador togado do Conselho "se manifestou parcial,
visivelmente alterado, influenciando fortemente o colegiado militar", resta notável que
não houve insurgência alguma no momento adequado, bem como que a falta de
registro audiovisual não corrompe a solenidade.

Nesse sentido, ao se compulsar os autos, mais precisamente a Ata da Audiência em
discussão, percebe-se que nem o Defensor Público atuante no ato, nem os Réus por ele
representados, sequer a Defesa constituída do Corréu 3º Sgt R/1 Ex Marcelo,
formularam questão de ordem ou outra forma de insurreição contra tal "parcialidade" ou
"alteração" do Juiz-Presidente, ou mesmo que esse tenha "influenciado" os demais
julgadores a errarem. Do mesmo modo, nenhuma das Defesas interpelou a realização
da Sessão sem registro de imagem e áudio.

Nesse cenário, pela ausência de tempestiva objeção, resta impossível admitir que as
alegadas ocorrências tenham realmente se implementado durante o ato e, mais que
isso, que de qualquer forma eventual atitude do Juiz Federal possa ter maculado o
julgamento prolatado pelo Conselho. Além disso, a prática sem gravação não macula o
ato, uma vez que o próprio, em um dos meios listados no art. 405 do CPP, em seu caput,
demanda que, ao mínimo seja lavrado termo com as ocorrências mais relevantes, sem
que a filmagem seja obrigatória.

Logo, pela intempestividade das colocações e, consequentemente, pela falta de
demonstração de um prejuízo concreto derivado delas, incabível que se acolha a
nulidade suscitada. Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do ato de
julgamento por falta de gravação audiovisual.

MÉRITO

Cuida-se de Ação Penal Militar movida contra os três Apelantes sob a acusação de que,
em conjunto, teriam praticado o delito de peculato, na sua modalidade básica (caput),
com a agravante prevista no § 1º do art. 303. Ainda, em face do conluio haver sido

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
constituído por três indivíduos, o principal deles um militar da ativa (1º Ten Ex Eduardo),
portanto, caracterizado crime militar praticado por Oficial contra a Administração Militar
(art. 9º, II, do CPM), compreendeu o Ministério Público Militar (MPM) que todos
incursionaram no delito de associação criminosa (art. 288 do CP).

Em breve contextualização histórica referente ao peculato cometido, cabe apontar que
o célebre Artigos de Guerra de 1763, primeiro regulamento especialmente voltado à
disciplina das Forças Armadas desde o Brasil colônia e propugnado pelo Conde de Lippe,
punia com pena de morte o furto de bens militares:

Art. 18. (...) aquele furto que se fizer em armas, munições ou outras
cousas pertencentes a sua Majestade (...) perderá a vida conforme as
circunstâncias.

Tal regulamento somente foi revogado em 1891 com a aprovação do Código Penal da
Armada, cujo art. 166 estabelecia a pena de prisão de 2 a 4 anos no tipo nominado de
Peculato, Corrupção e Infidelidade Administrativa. O Código Penal Militar de 1944, em
seu art. 229, passou a dar contornos mais próximos dos atualmente empregados, ao
elevar os limites da pena-base de 3 a 12 anos de reclusão. Atualmente, optou o
legislador por um último aumento, ao elevar o máximo para 15 anos de reclusão.

Dito isso, no caso dos autos, o peculato praticado se encontra subsumido na sua
conduta clássica: a apropriação ou o desvio de bens pertencentes à Administração
Pública, por um servidor que posse em virtude das suas funções. Ou seja, busca-se punir
de forma mais gravosa o indivíduo que, comprometido com a legalidade,
impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência do cargo público, usa disso para
obter vantagens em seu próprio proveito ou de outrem, com prejuízo à coletividade que
a ele conferiu prerrogativas e atribuições.

A adentrar nas especificidades de cada conduta, o 1º Ten Ex Eduardo seria o
responsável-mor pela prática dos delitos. Sua posição de aprovisionador do 22º
Depósito de Suprimentos, de Barueri-SP, ao tempo dos fatos colocava ao seu alcance
todos os bens que passassem pela cadeia de aquisição das Forças Armadas, desde
gêneros alimentícios, até mesmo itens de escritório. Assim, a apropriação/desvio de
carnes e utensílios domésticos em seu proveito e de seus comparsas somente foi
possível, precipuamente, pela posição que detinha.

Acessoriamente, mas conscientes da prática delitiva principal (peculato), o ex-Sd Ex
Jonathan, na época ainda no Exército, e o 3º Sgt R/1 Ex Marcelo, amigo do Oficial,
auxiliavam no sucesso da empreitada. O primeiro, enquanto subordinado no dia a dia do
serviço, operava o SISCOFIS, de modo a lançar valores errôneos de retirada de gêneros
alimentícios e outros bens no sistema informático, gerando um excesso na realidade, o
que dificultava a percepção da apropriação/desvio da diferença entre o afirmado no
sistema e o que de fato se consumira.

Em relação ao militar da reserva remunerada, em que pese não mais no serviço ativo ao
tempo dos fatos, haveria se comprovado que sua atuação ocorria fora dos muros do
Quartel. Em razão do estreito laço de amizade que mantinha e mantém com o Tenente,
o 3º Sgt R/1 agiria como receptador dos itens desviados, inclusive de alguns deles se
apropriou após a retirada de dentro do 22º DSup, em claro benefício próprio, consciente
do delito praticado pelo companheiro.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
Feitas essas colocações, passa-se à análise das condenações prolatadas pelo Juízo a quo
de forma individualizada para a melhor apresentação e enfretamento das matérias.

I - CONDENAÇÃO DO APELANTE 1º TEN EX EDUARDO

Conforme consta nos autos, em relação ao Oficial investigado, 1º Ten Ex Eduardo, as
ações a ele imputadas consistiram em idealizar e direcionar o movimento criminoso.
Especificamente, apurou-se que, no dia 18.5.2018, determinou que subordinados
separassem entorno de 150 quilogramas (kg) de carne de contrafilé, 100kg de carne de
picanha e 20kg de carne de bacalhau, todos pertencentes ao 22º DSup. A retirada desse
material da câmara frigorífica foi observada pelo Sd Ex Matheus dos Santos Cesário, que
relatou, na qualidade de testemunha, também ter visto as caixas serem guardadas em
sacos pretos, para então serem transferidas a uma viatura.

Ato contínuo, nessa data, o Tenente empregou de um motorista militar e do Cb Ex
Jocelino da Cunha Silva no transporte de tais alimentos para a residência do Acusado 3º
Sgt R/1 Ex Marcelo. A justificativa do Oficial para tal conduta seria, segundo depôs o Cb
Ex Jocelino, igualmente ouvido como testemunha, levar uma panificadora da Unidade
Militar para conserto. Não obstante, presenciou de forma ocular a parada na residência
do Sargento R/1 e o depósito das carnes dentro da sua casa, sem qualquer
manifestação de surpresa ou resistência por ele.

Além disso, acostou-se aos autos mensagens de áudio, encaminhadas por meios
telemáticos, pelo próprio Oficial, com origem em seu número de celular. Em tais
mensagens, direcionadas ao Cb Ex William Ferreira Lacerda e ao Sd Ex Cesário, o Réu
nitidamente tentava engendrar uma história falsa acerca do desvio praticado. Nesse
sentido, percebe-se com clareza que buscava que as Praças omitissem apropriações
anteriores praticadas, bem como aquela ocorrida no dia 18 de maio, quando viessem a
prestar depoimento em sindicância instaurada.

Com essas simples constatações, torna-se impossível afastar tanto a autoria, quanto a
materialidade do peculato praticado pelo Apelante na oportunidade. Ademais, poder-se-
ia inclusive lhe ter sido apontado fato criminoso referente às suas tentativas de
encobertar a verdade, as quais, não obstante a falta de apuração policial própria,
podem e devem ser valoradas para a formação do juízo de certeza que se obtém a
respeito da prática do delito contra a Administração Pública.

Ademais, no que toca à aventada nulidade das mensagens de áudio, tese defendida
pelo 3º Sgt R/1 Marcelo, tem-se que não prospera, ao passo que as falas foram
franqueadas pelos outros interlocutores das conversas, Cb Ex Larcerda e Sd Ex Cesário.
Somente haveria ilicitude das provas, em um cenário como este, caso um terceiro
houvesse grampeado a conversa sorrateiramente, sem a ciência ou anuência de ao
menos um dos participantes. Quando aquele, ao qual foi enviada a mensagem ou
direcionada a fala, revela seu conteúdo, não há ilegalidade nisso.

Destaca-se que situação semelhante foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no Agravo Interno em Recurso Especial 1.742.382/RO. Na oportunidade, a Corte da
Cidadania abordou a alegação defensiva de ilegalidade do uso de mensagem de áudio
encaminhada em conversa no aplicativo Whatsapp, tal como nestes autos. Confrontado
com esse cenário, o Tribunal sublinhou a inexistência de sigilo nessa circunstância, com
a consequente possibilidade de uso da mensagem como prova independente de ordem
judicial:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c

"PENAL. [...]. PROVA ILÍCITA. CONVERSAS DE APLICATIVO
WHATSAPP. ÁUDIO PROPAGADO EM GRUPO. INEXISTÊNCIA DE
INVIOLABILIDADE DE SIGILO. [...]. 1. A parte recorrente, em suas
razões recursais, limita-se a alegar que o único meio de prova é
uma conversa travada entre o envolvido e terceiro estranho ao
feito, por meio do aplicativo whatsapp, sem que houvesse
autorização judicial para a quebra do sigilo, sem, contudo,
impugnar o fundamento do acórdão recorrido acerca do fato da
mensagem ter sido encaminhada em um grupo, o que retira a
inviolabilidade da conversa. Assim, a falta de impugnação de tal
ponto atrai o óbice da Súmula n. 283/STF, por analogia. [...]. 4. Agravo
regimental não provido." (AgInt no REsp 1742382/RO. Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em 11.9.2018, DJe de 21.9.2018;
grifo nosso).

Portanto, adotada a linha de compreensão do precedente acima, que se encaixa
perfeitamente no caso concreto, não subsiste motivo para a desconsideração das falas
gravadas pelo 1º Ten Ex Eduardo e que ele, espontânea e livremente, escolheu enviar a
outros interlocutores, os quais, posteriormente, revelaram-nas. Ao contrário, são as
mensagens completamente válidas e podem ser valoradas em sua inteireza, dentro
daquilo que servirem para comprovar.

Isso posto, a prova dos autos demonstra plenamente a autoria e a materialidade.
Especificamente quanto à materialidade, cabe apontar que a ausência de apreensão dos
bens desviados no dia 18.5.2018 não torna impossível a demonstração e a condenação
pelo delito. Quanto a isso, vale destacar que o art. 294 do CPPM não impõe uma
hierarquia probatória, logo permiti que todo fato, em regra, seja comprovado por
qualquer meio lícito.

Assim, retiradas situações como a de estado civil, pode-se admitir um ateste, da
materialidade da apropriação/desvio praticada/o, por meio da robusta prova
testemunhal (Cabos Lacerda e Jocelino; e Soldado Cesário) e daquela proveniente das
mensagens telefônicas. Entender em contrário, ou seja, demandar que primeiro se
encontrasse o material desviado ou resquícios desse, equivaleria a requisitar da
Acusação uma prova quase impossível.

Nesse sentido, mormente que os bens desviados eram gêneros alimentícios, esses
muito provavelmente foram consumidos antes de uma possível apreensão, bem como
seriam de fácil acobertamento após retirados de seus invólucros. Excetuadas situações
muito específicas, tal como objetos previamente marcados, seria inviável determinar se
as carnes pertenceriam à carga do 22º DSup e que não foram simplesmente adquiridos
em um comércio local.

Portanto, em linha também com a valoração probatória autorizada pelo art. 297 do
CPPM, compreendo que restou plenamente demonstrada a prática, pelo 1º Ten Ex
Eduardo, do crime de peculato, no dia 18.5.2018, ao se apropriar e/ou desviar as
quantidades de alimento acima apontadas em seu favor ou de outrem, na forma como
capitulado no art. 303, caput, do CPM. Ainda assim, quanto à dosimetria da pena,
necessário que se ajuste o computo feito pelo Juízo a quo.

No que concerne às primeiras duas fases, não se constata equívoco procedimental,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
ilegalidade ou inconstitucionalidade no aumento da pena-base do mínimo de 3 para os 4
anos fixados. Mostra-se, na verdade, um cálculo correto, proporcional e razoável. Como
sublinhado pelo Conselho, houve um especial abuso, pelo Apelante, da sua posição de
comando (aprovisionador), motivo suficiente para merecer a elevação. Transcreve-se
tais razões, as quais se adotam de forma per relationem:

"Como consequência negativa do crime e extensão do dano, os bens
públicos desviados foram utilizados pelo Ten EDUARDO num
estabelecimento empresarial inaugurado em frente ao quartel do 22º
DSup, mesmo sendo-lhe proibido exercer o comércio enquanto oficial da
ativa das Forças Armadas (art. 204 do CPM). Quanto às
circunstâncias de tempo, restou comprovado que as subtrações
ocorreram em diversas oportunidades e por longo lapso temporal
(de 2016 a maio de 2018), a demonstrar a audácia do
comportamento delitivo, em especial por parte do réu Ten
EDUARDO, chefe do setor de aprovisionamento, que denotou
personalidade voltada para a prática peculatária diante dessa
constante reiteração delitiva, detinha o domínio do fato e
determinava ao então Sd J. SANTOS que falsificasse os dados de
lançamento de consumo no SISCOFIS. [...]. Gozava o Ten EDUARDO,
por isso, de elevado grau de confiança de seus superiores,
comportamento militar que motivou sua designação para o
desempenho da função de aprovisionador. Assim, entende-se
que ao Ten EDUARDO deve ser aplicada apena-base de 04
(quatro) anos de reclusão pelo crime de peculato (art. 303 do CPM)
[...]." (Grifo nosso).

Entretanto, quanto à incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art.
303, porque o total desviado haveria superado o valor correspondente a 20 salários-
mínimos, consoante cotação ao tempo do fato, notável que houve um desacerto pelo
Conselho Julgador. Nesse sentido, sublinha-se que a determinação de que se superou o
limite do referido parágrafo se baseou não no valor equivalente dos alimentos
comprovadamente desviados no dia 18.5.2018, mas sim em uma apuração da
Organização Militar sobre o prejuízo que teria vivenciado.

Tal prejuízo, pelo que se retira das conclusões alcançadas na investigação policial,
fundou-se na interpretação pelo Encarregado de que tudo o que estivesse faltante no
acervo da Unidade, desde carnes até persianas de janelas, seria de responsabilidade
dos envolvidos 1º Ten Ex Eduardo e ex-Sd Ex Jonathan. Tamanho desvio perfaria o
equivalente a um montante de mais de 190 mil reais, após atualizações e correções
monetárias. Não obstante, por óbvio, essa contagem não pode ser considerada.

Sem que esta Corte esteja a se interferir na apuração administrativa da Força, que
poderá receber o devido questionamento na instância judiciária competente (Justiça
Federal), analisa-se somente a relevância disso para a seara penal castrense. Dito isso,
o levantamento em questão foi procedido sem qualquer prova que demonstre,
cabalmente, que os demais materiais faltantes sequer têm origem em algum ilícito
patrimonial (peculato, furto, roubo etc.). Por consequência, crível que também não se
pode alcançar a certeza de que os Réus sejam responsáveis por tudo isso, ou mesmo
por parte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
Com bases nas provas carreadas na investigação policial, bem como naquelas
reforçadas durante a instrução processual, percebe-se que somente se detém certeza
de que 150kg de contrafilé, 100kg de maminha e 20kg de bacalhau tenham sumido por
ato do Acusado. Mais que isso, conforme se analisará adiante, pôde ser precisado que o
Oficial também participou de desvios e apropriações anteriores, porém sem qualquer
indicativo claro do que foi desviado/apropriado por ele, o quanto foi, quando foi e qual o
valor.

Assim, forçoso que, no que toca ao âmbito desta Justiça Militar, afaste-se a consideração
dos danos causados na monta apurada administrativamente de mais de R$ 190.000,00.
Em sequência a essa conclusão, ao se notar que as quantidades dos gêneros
alimentícios passam longe de perfazerem, mesmo hoje, o valor de 20 salários-mínimos,
igualmente obrigatório que este Juízo afaste a majorante da pena com base na previsão
do art. 303, § 1º, do CPM. Com isso, retira-se o aumento de 1/3 da pena-base na terceira
fase.

Não obstante essa retificação, quanto à exasperação da pena em 2/3, fundamentada
em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), necessário que se mantenha tanto a
aplicação do instituto, quanto o patamar de aumento em seu máximo.

Sobre a aplicação da figura do crime continuado na hipótese, tomada a forma de cálculo
mais vantajosa prevista no art. 71, caput, do CP, em favor daquela descrita no art. 80 do
CPM, vale destacar que a incerteza sobre os fatos anteriores não socorre o Apelante.
Conforme acima exposto, não houve devida apuração sobre os desvios e as
apropriações praticadas pelo Réus em oportunidades anteriores, em que pese tais fatos
sejam sabidos, conforme afirmou o Cb Ex Lacerda em seu depoimento.

Portanto, não se sabe data precisa, que os bens foram desviados, o valor desses, nem
sequer quem eventualmente possa ou não ter auxiliado o 1º Ten Ex Eduardo nessas
práticas pretéritas. Ainda assim, a prova testemunhal, derivada da fala do Cb Ex
Lacerda, reforçada pelas conotações retiráveis dos áudios enviados pelo Oficial, deixa
claro que necessariamente existiram peculatos anteriores, compreendidos no período
entre o início de 2016 e maio de 2018, quando o Acusado mantinha a posição de
aprovisionador da Unidade.

Dessa forma, a despeito de não poderem ser consideradas essas ocorrências para
outros fins - como o emprego da causa de aumento do art. 303, § 1º, do CPM -, em razão
da falta de informações que as cercam, não escapa do poder desta Justiça reconhecer a
continuidade delitiva de forma presumida ou ficta. Conforme precedente do STJ, quando
o caderno probatório permitir certeza suficiente de práticas delitivas anteriores, cabível
a incidência do crime continuado.

No caso colacionado a seguir, ao tratar de crime ligado a abuso sexual, o Tribunal
Superior impôs a exasperação em seu máximo ainda que desconhecesse o número
exato de ocorrências, pois as provas teriam permitido deduzir a seguida repetição no
tempo das infrações análogas. Trazido ao caso concreto, percebe-se que, embora a
diferença de natureza dos delitos, cabível o enquadramento do precedente na hipótese.
Para clarear, cita-se trecho elucidativo do voto do Exmo. Relator Ministro Rogério
Schietti Cruz:

"Atento à constante aplicação do aludido enunciado sumular [Súmula
7/STJ] nas hipóteses em que o recurso especial ataca acórdão que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
afirma ter a ação ocorrido tantas ou quantas vezes, entendo que,
no caso em comento, todavia, a dúvida em torno do número exato
de ocasiões em que o acusado abusou da vítima não pode gerar
uma conclusão que distorce a realidade fática, devidamente
delineada no julgado." (STJ. REsp 1582601/DF. Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em 26.4.2016. DJe de 2.5.2016; grifo
nosso).

Sublinhe-se que esse reconhecimento não é sem vantagens para o Acusado. À medida
que a Justiça aplica a continuidade delitiva para o condenar pelos fatos pretéritos
incertos, igualmente cabe afirmar que o Réu respondeu e foi devidamente punido por
todo e qualquer peculato que tenha praticado no período referido na Denúncia (de
1º.1.2016 a 18.5.2018), por ser esse a base fática para aplicação da exasperação.
Observa-se assim a garantia à "não dupla persecução", isto é, de que o indivíduo não
será processado pelo Estado duas vezes pelo mesmo fato.

Ou seja, ainda que presumida ou ficta sua condenação nos demais crimes, notável que o
efeito condenatório individualizado não deixa de existir, pois a continuidade delitiva
demanda a condenação em várias infrações, para que, então, proceda-se à exasperação
por uma questão de "política criminal". Essa "política" visa evitar condenações
exacerbadas, que alcancem valores astronômicos de pena, em momentos que os crimes
mantêm tamanha similitude que "quase" poderiam ser entendidos como "um só".

Veja-se que essa leitura está explicitamente reconhecida na legislação de regência.
Nesse sentido, o próprio art. 71, caput, do CP, afirma que o instituto se aplicará "quando
o agente [...] pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não". A reforçar esse
apontamento, pode-se citar a previsão do art. 125, § 3º, do CPM, que dispõe que a
prescrição do crime continuado não é regida pela pena final (pena-base somada da
fração da exasperação), mas sim pela pena fixada para cada um dos delitos cometidos.

Com isso dito, é notável que o período analisado se refere há quase 2 anos e meio de
possíveis desvios. Nesse tempo, segundo a testemunha Cb Ex Lacerda, os desvios
aconteciam aleatoriamente, porém eram sempre percebidos. Logo, plausível considerar
que houve a prática de peculato ao menos sete ou mais vezes. Diz-se ao menos sete
vezes porque, em linha com a fixação jurisprudencial do STJ, as frações de aumento pela
continuidade (1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 e 2/3) devem ser aplicadas gradualmente, conforme
aumente o número de delitos "repetidos".

Assim, partido do fato que há "continuidade" apenas após constatado 2 ou mais delitos,
a fração mais baixa corresponderá à quantidade mínima, ou seja, 2 delitos. No
segmento dessa linha de raciocínio, alcançamos a fração maior quando constatada a
prática de sete ou mais crimes. Portanto, somada essa digressão ao raciocínio de que
seria irrazoável não admitir que o Apelante tenha incursionado no peculato sete ou mais
vezes, resta forçosa a incidência da exasperação no seu último patamar.

Para evitar eventuais dúvidas sobre esse método de determinação da fração de
aumento, bem como da plausibilidade de que se considere a repetição por sete ou mais
vezes, cita-se novamente o julgado do STJ acima referido. Em seu voto, o ilustre Rel.
Min. Schietti abordou o tabelamento das frações e impôs que a incerteza sobre a
quantidade de atos praticados não pode ser usada para evitar o aumento no patamar
máximo, sobretudo em situação que as provas e o período de tempo analisado indicam
reiteração delitiva sete ou mais vezes:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c

"Em relação à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime
continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de
Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5,
para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6
infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
[...].
De acordo com o contexto apresentado nos autos, tudo devidamente
confirmado pelo acórdão ora atacado, dúvidas não há de que se
distanciaram para muito mais de sete o número de vezes em que
o recorrido molestou a vítima. Em casos como este, repito, não pode a
dúvida acerca da quantidade de ações levar ao aumento da pena
no patamar mínimo; não é razoável nem proporcional." (STJ. REsp
1582601/DF. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em
26.4.2016. DJe de 2.5.2016; grifo nosso).

Feitas todas essas considerações, conclui-se que a penalidade de 8 anos, 10 meses e 18
dias de reclusão, aplicada pelo Julgador a quo, necessita ser rebaixada para o valor de 6
anos e 8 meses de reclusão. Por consequência, deve ser também retificado o regime
inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, em sintonia com a
previsão do art. 33, § 1º, alínea "b", e § 2º, alínea "b", do CP. Em relação à sursis,
mantém-se sua rejeição, pelo não cumprimento do quantum de pena máximo previsto
no art. 84 do CPM.

Frisa-se que para os demais crimes praticados, admitidos de forma presumida/ficta na
aplicação da continuidade delitiva, fixa-se a pena-base, nas primeiras duas fases do
método trifásico, no mínimo legal de 3 anos (art. 303, caput, do CPM), em razão da
ausência de indicativos concretos que permitam qualquer aumento. Da mesma forma
não se podem presumir circunstâncias positivas, o que, ainda assim, não faria diferença,
uma vez que é proibida a redução ou majoração da pena, nessas duas fases, além dos
limites cominados.

II - CONDENAÇÃO DO APELANTE 3º SGT R/1 EX MARCELO

Ao exame das Razões de Apelo do Acusado 3º Sgt R/1 Marcelo, foi a ele imputada a
participação nos delitos de peculato praticados pelo 1º Ten Ex Eduardo mediante, no
mínimo, o franqueamento de sua residência para o recebimento dos objetos desviados.
Constatou-se essa ação aderente ao delito do Oficial por meio do testemunho do Cb Ex
Jocelino, que viu as quantidades de carne desviadas, em 18.5.2018, serem depositadas
na casa de Marcelo, bem como pela apreensão de vários utensílios domésticos que
seriam muito parecidos com aqueles pertencentes ao 22º DSup.

Mais que isso, o nome de guerra do Sargento da Reserva ("Marcelo") foi expressamente
referenciado pelo Oficial nas mensagens de áudio que encaminhou ao Cb Ex Lacerda.
Nesse sentido, quando cita que o "Marcelo puxou" os gêneros alimentícios desviados,
conforme esclarecido pelo Cb Ex Lacerda, contextualizada com o depoimento do Cb Ex
Jocelino, percebe-se com nitidez que o Tenente se referia ao amigo da reserva, ao qual
entregara mais de 200 quilos de carne.

Não suficiente, em atenção ao apreendido em mandado de busca expedido por esta

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
Justiça para o endereço do militar inativo, também se suscitaram dúvidas quanto à
procedência de variados itens domésticos possuídos. Conforme "perícia" efetuada pela
Unidade Militar, os bens recolhidos (pegadores de comida, cubas para servir, talheres,
copos, etc) deteriam similitude com aqueles detidos pelo 22º DSup. Ainda, em
específico, o perito fixou que os copos seriam originados da Organização.

Dito isso, no que toca à participação/coautoria do Sargento no peculato por
apropriação/desvio praticado pelo 1º Ten Ex Eduardo no dia 18.5.2018, observa-se que
a prova carreada não o favorece. Em verdade, não isenta sua responsabilidade, nem a
diminui, ao revés só torna certa sua atuação no crime e, por conseguinte, imperativa a
manutenção de sua condenação. Ainda que com uma função menor, nota-se que com
certeza estava ciente da prática delitiva, logo aderiu livremente.

Quanto a essa determinação, observa-se pela fala do Cb Ex Jocelino que a entrega dos
150kg de contrafilé, 100kg de maminha e 20kg de bacalhau na residência do Sargento,
sem resistência ou surpresa, torna cristalino que aguardava aquela entrega
previamente. Ainda, com o sumiço desses bens de sua casa ao tempo da busca e
apreensão, soma-se que ainda providenciou as condutas seguintes necessárias para que
o fato fosse acobertado o melhor o possível, tanto em favor de seu amigo, 1º Ten Ex
Eduardo, quanto de si próprio.

Não suficiente, denota-se que o depoimento da Testemunha ocular a essa ocorrência
não é fato solto, desprovido de confirmação. Ao contrário, os áudios enviados pelo
Oficial às Praças Lacerda e Cesário robustece a conclusão do conluio consciente e
volitivo de 3º Sgt R/1 Marcelo, pois 1º Ten Ex Eduardo reconhece explicitamente que o
amigo esperava aquela entrega na noite do dia 18.5.2018 e que estava pronto para
"puxar" tamanha quantidade de alimento.

Todavia, em relação aos utensílios domésticos apreendidos, vê-se que a conclusão
pericial, esposada na Sentença, não pode prevalecer, pois esses objetos nada atestam
em desfavor do Apelante. Como acima referido, a perícia tão somente conseguiu afirmar
que os itens de casa eram "similares" ao possuídos pela Unidade. Mesmo quanto aos
copos, sobre os quais o militar-perito taxou que seriam necessariamente pertencentes
ao 22º DSup, vislumbra-se que sua compreensão se fundamentou unicamente na tal
"similitude".

Dito isso, com todas as vênias ao trabalho desempenhado pelos investigadores, é muito
exagerado formular inferência de que os bens poderiam ou seriam originados da
Organização Militar somente por serem "similares". Não bastasse o próprio significado
da palavra "similar" que não se confunde com "idêntico", observa-se que os utensílios
são extremamente comuns, facilmente adquiríveis em qualquer comércio.

São cubas, pegadores de comida, talheres, copos etc, sem qualquer marca identificativa
de origem, totalmente lisos e simples. Logo, partir da mera ausência de itens parecidos
na copa do 22º DSup para alcançar a conclusão de que são os mesmos e que, por
consequência, foram desviados, subtraídos ou apropriados indevidamente, é um salto
demasiadamente grande e artificioso para emprego em uma condenação criminal.

Além disso, alegar como prova em desfavor do Apelante o fato de não mais possuir
notas fiscais desses objetos ou outro meio formal de comprovação da origem lícita
equivale a incorrer em uma inversão maliciosa do ônus probatório. Estar-se-ia a
presumir a ilicitude de bens que o indivíduo detém consigo, em sua própria residência,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
sem um indicativo inicial que autorize essa presunção de delinquência de antemão.

Em reforço à linha argumentativa acima, o ordenamento jurídico pátrio, no art. 1.209 do
Código, determina que os objetos móveis que uma pessoa mantém em sua casa, até
prova em contrário, presumem-se seus: "A posse do imóvel faz presumir, até prova
contrária, a das coisas móveis que nele estiverem." Dessa maneira, é ilógico, legal e
realisticamente, demandar ou esperar que primeiro se prove a posse do que se tem
consigo.

Com isso exposto, compreensível que a condenação por peculato deve ser mantida, em
relação à participação/coautoria do 3º Sgt R/1 Ex Marcelo no desvio/apropriação dos
gêneros alimentícios, em 18.5.2018. Entretanto, com o afaste do entendimento de que
tenha praticado peculato para a aquisição dos utensílios apreendidos em sua casa,
forçosa a devolução desses bens para sua pessoa e, ainda, a revisão do seu quantum de
pena.

No sentido dessa última afirmação, ao passo que se afasta a sua condenação em
relação aos objetos de cozinha, notável que não mais pode subsistir em seu desfavor a
incidência da causa de aumento pela continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).
Diferentemente do Apelante 1º Ten Ex Eduardo, fora o peculato de 18.5.2018, as
Testemunhas ouvidas não souberam informar que tenham sabido do nome de Marcelo
envolvido nos outros desvios do Oficial.

Na verdade, pelo carreado nos autos, em que pese a relação de amizade mantida entre
Eduardo e Marcelo, não se produziram quaisquer provas de que o Graduado da Reserva
tenha em algum outro momento atuado com o Tenente. Pelo que se pode afirmar, com
a indispensável convicção que o édito condenatório cobra, aparenta que o 3º Sgt R/1
somente anuiu e participou do peculato engendrado por seu amigo naquela fatídica
sexta-feira.

Os áudios igualmente conduzem e substanciam essa leitura. Embora sejam bastante
contundentes em elucidar a união criminosa dos dois Apelantes no crime apurado,
constata-se que se limitam a essa ocorrência, pois o Oficial nada cita que o amigo tenha
em outras oportunidades "puxado" uma carga desviada, tal qual o fez naquela
oportunidade que se investigava.

Para além do afaste desse incremento da pena, em relação à aplicação da majorante do
art. 303, § 1º, do CPM, deve ser seguida linha análoga. No que toca a essa causa de
aumento, afastou-se sua incidência em desfavor do 1º Ten Ex Eduardo perante as
lacunas assinaladas na apuração do montante total possivelmente desviado pelo então
aprovisionador. No caso do Sargento, a isso se acrescenta a constatação de que não foi
comprovado que tenha participado de outros desvios.

Assim, não fosse o defeito na determinação de que os peculatos ocorridos acarretaram
prejuízo maior que 20 salários-mínimos, tem-se que relativamente ao Apelante Marcelo
sequer se pôde determinar que tenha causa algum outro prejuízo somável aos 270kg de
carne que desviou/se apropriou junto com o amigo. Com isso, mais que a derrubada da
exasperação por continuidade delitiva, igualmente necessário que se retire a majorante
citada.

Ao recálculo da pena, dos anteriores 6 anos e 8 meses de reclusão aplicados pelo
Conselho a quo, pelo delito de peculato (art. 303, caput, do CPM), resta forçoso que se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
diminua a pena final para 3 anos de reclusão. Frisa-se que a pena definitiva pelo
crime permaneceu nesse patamar em razão da ausência de recurso da Acusação,
motivo pelo qual transitou em julgado a pena-base de 3 anos. Portanto, excluídas as
duas majorantes que incrementavam a pena, termina-se com o mínimo cominado no
tipo penal.

Ainda, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para
o aberto, em sintonia com a previsão do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP.
Em relação à sursis, mantém-se sua rejeição, pelo não cumprimento do quantum de
pena máximo previsto no art. 84 do CPM. Por fim, sobre a pena acessória de exclusão
da Força (art. 102 do CPM), ratifica-se sua aplicação, porque o valor da pena permanece
superior a 2 anos.

III - CONDENAÇÃO DO APELANTE EX-SD EX JONATHAN

A retornar à análise do Apelo arrazoado pela DPU, desta vez em relação ao patrocinado
Jonathan, ex-Soldado do Exército, a condenação imposta fundamentou-se em um
alegado seu envolvimento com os peculatos praticados ao intervir no SISCOFIS. A
principal prova de tal participação derivou do depoimento prestado pelo referido Cb Ex
Lacerda, que afirmou que o Soldado, enquanto serviu, foi sempre "protegido" pelo
Oficial.

Além disso, segundo narra o MPM na Denúncia, a autoridade policial militar, durante o
inquérito, conseguiu determinar que houvera a "limpeza" do histórico de sítios on-line
visitados a partir dos computadores do Setor de Aprovisionamento da Unidade, ato
praticado pelo referido Soldado. Por fim, somar-se-ia a circunstância da Praça trabalhar,
indevidamente, como garçom no restaurante que o cônjuge do Tenente Eduardo
possuía, o referido Terraço Romano.

Feito esse breve apanhado acerca dos fatos imputados ao Apelante Jonathan, com a
devida vênia à compreensão do Colegiado de piso, constata-se que o caderno probatório
não autoriza a conclusão de que o ex-Soldado tenha praticado qualquer ato ilícito.

A desconstituir as alegações formuladas na Peça Acusatória, tem-se que a suposta
participação do ex-militar mediante alteração no SISCOFIS não foi suportada pelo
restante das provas produzidas. Sua base inicial - e única - fundou-se no depoimento
prestado pelo Cb Ex Larcerda. Consoante se percebe por suas falas, no entender da
Testemunha, o referido Soldado era "apadrinhado" do Oficial, por isso receberia
benesses na forma de tratamento, bem como isso seria o motivo pelo qual trabalhava
junto ao SISCOFIS.

Respeitadas as manifestações corajosas do Cabo, que expôs o esquema de peculato
mantido pelo 1º Ten Eduardo, tem-se que nem durante a apuração em sede de Inquérito
Policial Militar, nem na instrução da Ação Penal Militar encontram-se indicativos claros e
robustos a sustentar esse depoimento. Nesse sentido, ao se tratar de sistema
computacional, crível que estava ao alcance da autoridade militar, ou do MPM, proceder
a uma perícia dos dados lançados, até mesmo para localizar eventuais outros
participantes do esquema criminoso.

Confrontado com essa ausência, não se pode afirmar com a tranquilidade necessária
que o então soldado fora quem lançara erroneamente os valores no SISCOFIS, ou
mesmo se sequer o fez consciente da ilicitude do comando do superior, e não somente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
por uma simples questão de obediência. Sublinha-se que não se está a presumir a
excludente de culpabilidade, mas sim e somente destacar que a prova produzida é
demasiadamente falha para que se possa precisar o que exatamente aconteceu: se o
Soldado fora quem lançou e, caso positivo, se o fez a mando, ou se procedeu porque era
partícipe do crime.

As demais provas não surtem efeito em suplantar essa falha. Quanto à porventura
atuação profissional de Jonathan no restaurante do cônjuge do Oficial, Terraço Romano,
nenhuma das Testemunhas ouvidas em Juízo soube responder se ele realmente
trabalhava lá ou não. Igualmente, nem o Sd Ex Cesário, nem o Cb Ex Jocelino relataram
que existisse algum envolvimento "indevido" de Jonathan com o Tenente Eduardo.

Ao final, no que concerne ao ato de deletar o histórico de sítios da internet visitados a
partir dos terminais do Setor de Aprovisionamento, a ocorrência resta isolada como
prova e, consequentemente, incapaz de sustentar um édito condenatório desta
magnitude. Quanto a essa colocação, embora possa ser duvidosa a atitude do ex-
militar, vê-se que a mera exclusão dos sites da internet, que tenham sido acessados,
não detém, a princípio, qualquer relevância para a prática do peculato apurado.

Há relativa certeza sobre isso, uma vez que a Acusação não se desincumbiu do ônus em
apontar que correlação existiria entre o deletar do histórico referido e os supostos
lançamentos maliciosos no Sistema de Controle Físico. Nesse sentido, é válido
esclarecer que o SISCOFIS é um software computacional que, presumidamente, existe
de forma independente da rede internacional de computadores (internet). Logo, sites
acessados e a data em que tal acesso ocorreu, a priori, nada relevam sobre a suposta
prática criminosa.

Feita a análise da narrativa acusatória perante as conclusões realmente retiráveis das
provas carreadas, infere-se que, de fato, não há como ser mantida a condenação do ex-
Sd Ex Jonathan pela suposta prática do crime de peculato, em conluio com os outros
Apelantes. Por consequência dessa inferência, cai por terra também a sua condenação
pelo crime de associação criminosa, pois, se não cometeu o crime principal (peculato),
não há como afirmar que tenha se associado "para a prática de crimes", como cobra a
redação do art. 288 do CP.

No segmento dessa última colocação, aproveita-se o ensejo para afastar as
condenações do 1º Ten Ex Eduardo e do 3º Sgt R/1 Ex Marcelo, sem que seja necessário
analisar de forma aprofundada e individualizada se estavam associados de forma mais
complexa. Faz-se essa asserção ao passo que o delito depende da conjunção de, no
mínimo, três indivíduos, com o intuito de praticar crimes. Logo, com a absolvição do ex-
Soldado, ao máximo, resta provado que duas pessoas se associaram, o que, então,
fulmina a própria tipicidade da conduta.

Pelo todo exposto, proferi os seguintes votos:

1. Quanto à admissibilidade dos Recursos de Apelação, votei por
conhecer ambos os Apelos interpostos;

2. Quanto à preliminar referente à nulidade da colheita prova oral por
incompetência do MM. Juiz Federal da Justiça Militar, suscitada pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, votei por rejeitá-la;

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:48:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039683e4c
3. Quanto à preliminar referente à nulidade do julgamento do CEJ/Ex, por
falta de gravação audiovisual do ato, suscitada pela DPU na Apelação
interposta pelo 1º Ten Ex Eduardo e pelo ex-Sd Ex Jonathan, votei por
rejeitá-la;

4. Quanto ao 1º Ten Ex Carlos Eduardo Leite Pinto, em relação ao delito de
peculato (art. 303, caput, do CPM), votei por dar parcial provimento ao
seu Apelo, para manter a pena-base em 4 anos de reclusão; excluir a
majorante prevista no § 1º do art. 303; manter a exasperação da pena-base
pela continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) na fração máxima de 2/3;
reduzir a pena final de 8 anos, 10 meses e 18 dias para 6 anos e 8
meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente
semiaberto (art. 33, § 1º, "b", e § 2º, "b", do CP); e manter a negativa à
concessão da sursis, por não cumprimento com os requisitos do art. 84 do
CPM. Em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do
CP), votei por prover o Apelo e assim absolver o Apelante da
prática delituosa, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por
atipicidade da conduta;

5. Quanto ao 3º Sgt R/1 Jorge Marcelo Ribeiro, em relação ao delito de
peculato (art. 303, caput, do CPM), votei por dar parcial provimento ao
seu Apelo, para manter a pena-base em 3 anos de reclusão; excluir a
agravante prevista no § 1º do art. 303; excluir a incidência da exasperação
da pena pela continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP); reduzir a pena
final a 3 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente
aberto (art. 33, § 1º, "c", e § 2º, "c", do CP); manter a imposição da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM), em razão da
manutenção do quantum acima de 2 anos; e manter negativa à concessão
da sursis, por não cumprimento com os requisitos do art. 84 do CPM. Em
relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP),
votei por prover o Apelo para absolver o Apelante da prática
delituosa, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por
atipicidade da conduta;

6. Quanto ao ex-Sd Ex Jonathan Matias Lima dos Santos, em relação a
ambos os delitos (art. 303, caput, do CPM; art. 288 do CP), votei por dar
total provimento ao Apelo para absolvê-lo de ambas as condutas,
com fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM.

Brasília-DF, 5 de novembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Revisor